Tribunal: CARF
Processo: 15956.720004/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária exige a presença de interesse jurídico comum que é aquele em que as pessoas são consideradas como sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. O mero interesse econômico entre tais sujeitos ou o interesse jurídico reflexo, oriundo de outra relação jurídica, afasta a aplicação da responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a atribuição da responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
A responsabilidade tributária pessoal pressupõe que os diretores, gerentes ou administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, bem como que o ato ilegal ou abusivo resulte no surgimento de obrigações tributárias, sendo certo que tais elementos devem restar devidamente comprovados por parte da autoridade fiscal.
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN. COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie ato administrativo, inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal, não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO. DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da privacidade nas hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita, diretamente às instituições financeiras, e por meio do procedimento de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), a apresentação de movimentações e registros bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de autorização judicial para tanto.
OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE EXIME A AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO.
A presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse o fato conhecido.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E DE SAÍDA.
As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, de modo que a base de cálculo tributável em tais operações será a diferença entre o valor da alienação do veículo e seu custo de aquisição, desde que esses valores sejam comprovados através de notas fiscais de entradas e notas fiscais de saída.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INCIDÊNCIA DE CSLL, PIS E COFINS
De acordo com o artigo 24, § 2o da Lei no 9.249/1995, o valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS ao a apreciar o Recurso Extraordinário 574.706/PR, o qual foi julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, sendo que a decisão ali proferida não surtirá efeitos nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta quaisquer documentos relativos à incidência e inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS durante o período autuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. MOTIVOS. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da sonegação ou do conluio.
O artigo 71 da Lei no 4.502/1964 trata da sonegação não no sentido do contribuinte deixar de simplesmente pagar o tributo devido por via dolosa, mas por, dolosamente, criar embaraços à fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador e de todos os seus aspectos. Ou seja, trata-se da tentativa de ocultar da autoridade fazendária algum elemento ou a ocorrência do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720004/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.471 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CENTRO AUTOMOTIVO CYLLCAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR.
INTERESSE JURÍDICO.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária exige a presença de interesse
jurídico comum que é aquele em que as pessoas são consideradas como
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador. O mero
interesse econômico entre tais sujeitos ou o interesse jurídico reflexo, oriundo
de outra relação jurídica, afasta a aplicação da responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS.
PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI
OU
AO
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a atribuição da
responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional.
A responsabilidade tributária pessoal pressupõe que os diretores, gerentes ou
administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado atos
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, bem
como que o ato ilegal ou abusivo resulte no surgimento de obrigações
tributárias, sendo certo que tais elementos devem restar devidamente
comprovados por parte da autoridade fiscal.
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I DO CTN. COMPROVAÇÃO. DOLO.
FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não
haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720004/2014-08
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por
elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos
requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do
sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie “ato administrativo”,
inserindo-se aí os pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de
lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos
fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que ensejaram
a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não se
confundem com os motivos que implicam na apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR NO BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento
fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo, independentemente
das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as quais, aliás, foram, por
força de decisão judicial, regularmente compartilhas com a Receita Federal,
não havendo se falar, portanto, na nulidade do lançamento por suposta quebra
de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO.
DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da
privacidade nas hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância
às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita, diretamente às
instituições financeiras, e por meio do procedimento de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), a apresentação de movimentações e
registros bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de
autorização judicial para tanto.
OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE
EXIME A AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO.
A presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em
consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais do Direito
Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência do
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o
fato desconhecido -, caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a
existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência
de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse
o fato conhecido.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE
CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O DE
AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E DE
SAÍDA.
As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados, de modo que a base de
cálculo tributável em tais operações será a diferença entre o valor da alienação
do veículo e seu custo de aquisição, desde que esses valores sejam
comprovados através de notas fiscais de entradas e notas fiscais de saída.
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INCIDÊNCIA DE
CSLL, PIS E COFINS
De acordo com o artigo 24, § 2o da Lei no 9.249/1995, o valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
ICMS.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS
E
COFINS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS ao a apreciar o Recurso Extraordinário
574.706/PR, o qual foi julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, sendo
que a decisão ali proferida não surtirá efeitos nas hipóteses em que o sujeito
passivo não apresenta quaisquer documentos relativos à incidência e inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS durante o período autuado.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO. MOTIVOS. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício,
consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de
declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação
dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da
sonegação ou do conluio.
O artigo 71 da Lei no 4.502/1964 trata da sonegação não no sentido do
contribuinte deixar de simplesmente pagar o tributo devido por via dolosa, mas
por, dolosamente, criar embaraços à fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador e de todos os seus aspectos. Ou seja, trata-se da
tentativa de ocultar da autoridade fazendária algum elemento ou a ocorrência
do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS
COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário da pessoa jurídica autuada. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário do responsável Cyllfarney Faustino Prado, para afastar a
responsabilidade tributária a ele atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, nos termos do relatório e voto do relator. E, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário do responsável Cyllfarney Faustino Prado, para afastar a
responsabilidade tributária a ele atribuída com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Sergio
Magalhaes Lima e Wilson Kazumi Nakayama que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário quanto a tal matéria. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas
conclusões do relator, quanto ao recurso voluntário do responsável tributário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 1.781/1.809), de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 1.810/1.832), de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 1.833/1.843) e de Contribuição para o
PIS/PASEP (fls. 1.844/1.854), relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009 e cujos débitos
correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 2.467.912,99, incluindo-se aí a
cobrança dos respectivos impostos e contribuições, a incidência de juros de mora e a aplicação
de multa no percentual de 225%.
Conforme se verifica das Descrições dos Fatos e Enquadramentos Legais que
compõem os respectivos Autos de Infração, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações
tributárias descritas abaixo:
“OMISSÃO
DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
– DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
[...]
OMISSÃO DE RECEITA – FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSSL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
[...]
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO – OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITA À
COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
[...]
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO – OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.”
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Com base no Relatório do Acórdão no 06-050.916 que foi elaborado pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, o qual estarei
por adotá-lo, aqui, e transcrevê-lo, a seguir, no que diz com os pontos que aqui nos interessam, a
autuação fiscal tal qual relatada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.770/1.780 pode ser
facilmente compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir reproduzidos:
“2. O Termo de Verificação Fiscal (fls 1770 a 1780) e outros documentos constantes
dos autos nos dão conta de que nos anos-calendário 2008 e 2009 houve omissão de
receitas da atividade da pessoa jurídica (revenda de mercadorias e prestação de
serviços), consubstanciada em depósitos bancários de origem não comprovada.
3. O procedimento fiscal iniciou-se em 31/05/2012 com a ciência pelo sujeito passivo
do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 0003 a 0004), através do qual a
empresa foi intimada a apresentar os seguintes documentos:
 Livro Diário e Razão, ou ainda, o Livro Caixa;
 Livros Registros de Saídas, de ICMS de Prestação de Serviços;
 Notas fiscais de saída de mercadorias e de prestação de serviços;
 Extratos bancários de todas as contas correntes
 Contrato social e alterações.
4. Em expediente protocolizado em 04/07/2012, a empresa apresentou parte da
documentação solicitada juntamente com a informação de que não apresentaria os
extratos bancários e não autorizaria a quebra de seu sigilo bancário.
5. Posteriormente, em 10/07/2012, apresentou os Livros Caixa relativos aos anos-
calendário em análise, afirmando novamente que não autorizaria a quebra de seu sigilo
bancário.
6. Diante da negativa por parte da contribuinte, a fiscalização solicitou a emissão de
RMF (Requisições de Movimentação Financeira) referente às seguintes instituições
financeiras: Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A, Banco
Santander S/A e HSBC Bank Brasil S/A (fls. 0022 a 0041).
7. Os fundamentos para a requisição efetuada pela autoridade fiscal foram, entre outros,
os seguintes:
 Enquanto nas DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) a contribuinte
informou R$ 46.633,57 de receita bruta para o ano-calendário 2008 e “zero”
para o ano-calendário 2009, sua movimentação bancária foi de R$
4.407.822,68 em 2008 e R$ 5.528.024,39 em 2009;
 Apesar de intimado, não apresentou os extratos bancários;
 Constatou-se que a última nota fiscal de prestação de serviços emitida e
escriturada pela empresa era datada de 31/10/2008, ou seja, nos meses de
novembro e dezembro de 2008 e em 2009 não foi emitida nenhuma nota fiscal;
 O Livro Registro de Entradas referente ao período em análise constava como
“sem movimento”;
 Constataram-se irregularidades na escrituração do Livro Caixa em relação às
notas fiscais de prestação de serviços (sem distinguir se eram à vista ou a
prazo, se em cheque ou em dinheiro e de forma englobada);
 Apesar de não ter escriturado nenhum valor no campo “entradas” no período de
novembro de 2008 a dezembro de 2009, a empresa continuou escriturando
despesas referentes a pagamento de salários e pró-labore;
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

 Não há escrituração relativa à movimentação bancária.
8. Desse modo, com a apresentação, por parte das instituições financeiras, dos
documentos referentes à movimentação bancária a fiscalização selecionou os
lançamentos sem comprovação (vide folhas 0098 a 0141) e os encaminhou à
interessada, por meio de intimação de 19/07/2013, para que a mesma apresentasse
documentos hábeis e idôneos que comprovassem a origem dos referidos recursos.
9. Em 26/07/2013, a empresa protocolizou requerimento de prorrogação de prazo para a
apresentação dos comprovantes, o qual foi parcialmente concedido, tendo sido
estipulada a data de 12/08/2013 para o atendimento da intimação.
10. Na data em questão (12/08/2013), a empresa apresentou expediente (fl. 149) no qual
afirma que “não irá justificar e tão pouco comprovar a este Serviço de Fiscalização, a
origem de depósitos e créditos efetuados em suas contas e aplicações bancárias no
período requerido”.
11. Apesar de ficar restrita aos elementos apresentados pelas instituições financeiras, a
fiscalização identificou um grande número de depositantes nas contas bancárias da
contribuinte. Com isso, a autoridade fiscal efetuou circularização, por amostragem,
junto a pessoas físicas e jurídicas, a qual permitiu a identificação da origem e natureza
dos créditos bancários.
12. Dessa forma, a fiscalização entendeu que “Analisando-se os elementos coligidos no
decorrer da fiscalização, resta evidente que a movimentação financeira da empresa em
todo o período fiscalizado resulta dos negócios efetuados conforme o objeto social da
fiscalizada e tem origem na venda de veículos usados. Com efeito, os créditos e
depósitos resultam de pagamentos efetuados pelos adquirentes dos veículos com
recursos próprios ou oriundos de contratos de financiamento ou arrendamento
mercantil, creditados diretamente em conta da fiscalizada, e de créditos
correspondentes a comissões pagas pelas empresas de financiamento e arrendamento
mercantil pela intermediação na contratação dos respectivos contratos com os
clientes”.
13. A referida circularização revelou que a empresa emite notas fiscais e firma contratos
de compra e venda e não os registra em sua escrituração (vide documentos de folhas
1379, 1394, 1418, 1427 a 1430, 1437 a 1438, 1445, 1466, 1476, 1535 e 1568).
14. Com todas estas constatações restou claro o intuito da empresa em ocultar do Fisco
as receitas auferidas e, em razão disso, foi efetuada representação para fins de exclusão
da empresa do Simples Nacional, conforme processo no 15956.720365/2013-65.
15. Como resultado da referida representação, foi expedido o Ato Declaratório
Executivo no 80, de 18/12/2013, no qual a empresa é excluída do Simples Nacional a
partir de 01/02/2008. Com isso, a interessada foi intimada a se pronunciar sobre a opção
à sistemática de apuração do IRPJ em substituição ao Simples Nacional. Em resposta, a
fiscalizada informou através do documento de folha 1731 que a opção seria pelo Lucro
Presumido (vide folha 1731).
16. Assim, a fiscalização apurou as receitas omitidas e apurou o IRPJ e seus reflexos
com base no Lucro Presumido.
Termo de Sujeição Passiva, Ciência e Impugnações
17. Em 30/12/2013, a empresa foi cientificada do resultado da fiscalização e em
31/01/2014 apresentou impugnação, conforme de folhas 1946 a 1977.
18. Posteriormente, a fiscalização emitiu o Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls
1940 a 1941), em relação ao sócio-gerente Cyllfarney Faustino do Prado (CPF:
183.319.978-24), no qual ficou “caracterizado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária nos termos do inciso I do art. 124 da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como está caracterizada a
responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, na qualidade de sócio-gerente e administrador da empresa, nos
termos do art. 135 e seu inciso III da mesma Lei”.
19. Conforme documento de folha 1942, o Sr. Cyllfarney Faustino do Prado foi
cientificado do referido termo em 07/02/2014 e em 27/02/2014 apresentou impugnação
ao Termo de Sujeição Passiva Solidária juntada às folhas 1904 a 1932.
[...].”
Verifique-se, ainda, que a autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa de ofício
na modalidade qualifica e agravada, conforme se verifica das razões expostas às fls. 1.780 do
Termo de Verificação Fiscal, a seguir reproduzidas:
“Conclusões
[...]
Diante do relatado, cabe agravamento da multa de ofício por ter restado comprovada a
intenção do contribuinte em fraudar e sonegar os tributos federais nos termos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, evidenciada por ter a contribuinte deixado de
lançar em sua contabilidade e escrita fiscal notas fiscais emitidas e demais fatos
tributáveis. Da mesma forma, diante da não apresentação das notas fiscais de sua
emissão por parte da autuada, cabe agravamento do percentual da multa de ofício
também para esta circunstância. Assim, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
artigo 19 da Lei no 9.317/1996 e artigos 200, 957, inciso II, e 959 do RIR/1999,
observado o disposto no artigo 14 da Lei no 11.488/2007, o percentual da multa de
ofício a ser aplicado é de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre os impostos
apurados em decorrência da tributação relativa à omissão destas notas.”
A empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. foi, então, devida e regulamente
intimada da autuação fiscal por via postal em 30/12/2013 e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 1.945/1.977. Do mesmo modo, o sócio Cyllfarney Faustino de Prado foi
intimado do Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1.939/1.941 por via postal em
07/02/2014, conforme se verifica do AR juntado às fls. 1.942, e também apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 1.904/1.932.
Os autos foram encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância para que as
respectivas defesas administrativas fossem apreciada. E, aí, em Acórdão de no 06-050.916 (fls.
1.999/2.044), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba –
PR entendeu por julgar as Impugnações improcedentes, de modo que tanto a cobrança dos
créditos tributárias foi mantida in totum, como, também, a responsabilidade do sócio Cyllfarney
Faustino de Prado restou mantida, conforme se verifica da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação, tendo ocorrido as hipóteses de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

DADOS
BANCÁRIOS.
SIGILO.
TRANSFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas,
consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da impugnante, quando esses
elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito procedimental
impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal. As informações bancárias
assim obtidas e usadas reservadamente, no processo, pelos agentes do Fisco, não
caracterizam violação do sigilo bancário.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização da Taxa de Juros Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco
são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa,
nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR
MULTA DE 20%. IMPOSSIBILIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigível em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, descabendo a substituição por multa moratória de 20%, eis que
possuem naturezas diversas, tendo esta caráter indenizatório, destinada a compensar as
inconveniências provocadas pelo recolhimento espontâneo em atraso, e aquela caráter
sancionatório, concebida para minimizar a ocorrência de infrações, pela punição de seus
autores.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as detentoras de poder de
administração pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA DE VONTADE.
RESPONSABILIDADE.
A pessoa jurídica tem personalidade autônoma e distinta de seus sócios, capaz de
adquirir direitos e obrigações independentemente da vontade individual destes. A
vontade da pessoa jurídica pode se confundir com vontade de seus sócios, a ponto de
possuírem interesses comuns nos atos praticados pela empresa. Para estas situações a
responsabilidade poderá ser solidária tendo em vista o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se confirmando o erro ou a falta de enquadramento legal das exigências dos
tributos, das multas de ofício e dos juros de mora, deve ser rejeitada a alegação de
cerceamento de direito de defesa.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO E DESNECESSÁRIO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia efetuado sem preencher os requisitos
obrigatórios, além de desnecessário, por se referir a lançamento fiscal que se embasou
na falta de documentos comprobatórios de operações questionadas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO
POR
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de ofício,
não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a
interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE CÁLCULO.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O DE AQUISIÇÃO.
NECESSIDADE DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E DE SAÍDA.
No caso de pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a base de cálculo nas
operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda é a diferença entre o
valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, e o seu custo de aquisição, desde
que esses valores sejam comprovados mediante apresentação das notas fiscais de
entrada e de venda.
OMISSÃO DE RECEITAS. INCIDÊNCIA DE CSLL, PIS E COFINS.
Desde a sua redação original, o § 2o do art. 24 da Lei no 9.249/1995 previa a inclusão do
valor da receita omitida na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, do PIS e da COFINS.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram
o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado
na decisão dos decorrentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Anos-calendário: 2008, 2009
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS tem seu supedâneo legal na Lei
Complementar no 70/91 e na Lei no 9.718/98, que estabeleceram o faturamento e a
receita bruta como base de cálculo da exação e nas quais não consta o ICMS como
integrante do rol de exclusões da base de cálculo da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Anos-calendário: 2008, 2009
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS tem seu supedâneo legal na Lei
Complementar no 07/70 e na Lei no 9.718/98, que estabeleceram o faturamento e a
receita bruta como base de cálculo da exação, e nas quais não consta o ICMS como
integrante do rol de exclusões da base de cálculo do PIS/PASEP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a autoridade fiscal tentou intimar, por via postal, tanto a empresa
Centro Automotivo Cyllcar Ltda. quanto o responsável Cyllfarney Faustino Prado acerca do
resultado do Acórdão no 06-050.916, conforme se verifica dos documentos juntados às fls. 2.046
e 2.051, mas os respectivos AR’s foram devolvidos com a informação de que o número dos
respectivos endereços eram inexistentes (“número inexistente”), conforme se pode observar dos
AR’s de fls. 2.065 e 2.069, respectivamente. Em paralelo, a empresa Centro Automotivo Cyllcar
Ltda. solicitou, em 18/03/2015, e através do seu representante legal, cópias do presente processo
(fls. 2.059), as quais foram devida e regularmente entregues na mesma data, conforme se verifica
do Termo de Recebimento de Cópia de Processo de fls. 2.058.
E, aí, tendo em vista que a empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. e o
responsável Cyllfarney Faustino Prado não foram localizados nos respectivos domicílios fiscais
tais quais fornecidos à Secretária da Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal acabou
entendendo por intimá-los, respectivamente, através da publicação dos Editais de no
011084091500046 e 011084091500047, os quais, a rigor, foram afixados em 26/03/2015 e
desafixados em 10/04/2015 (fls. 2.142 e 2.143), de acordo com o estabelece o artigo 23, § 1o do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No final, a empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. e o responsável Cyllfarney
Faustino Prado apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários por meio dos quais
sustentam as razões dos seus descontentamentos.
E, aí os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que os Recursos sejam apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

De início, devo analisar a admissibilidade dos Recursos Voluntários interpostos
pela a empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. (fls. 2.105/2.139) e pelo responsável Cyllfarney
Faustino Prado (fls. 2.072/2.101) para verificar se os pressupostos recursais intrínsecos e
extrínsecos encontram-se presentes.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
logo, que a empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. e o responsável Cyllfarney Faustino Prado
foram intimados do resultado do Acórdão no 06-050.916 através dos Editais de
no011084091500046 e 011084091500047, os quais, a propósito, foram afixados em 26/03/2015
e desafixados em 10/04/2015 (fls. 2.142 e 2.143), de acordo com o estabelece o artigo 23, § 1o
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo que tanto a empresa quanto o responsável
protocolaram seus respectivos Recursos Voluntários em 23/03/2015, ou seja, antes da data em
que os Editais foram desafixados.
Ora, se, de acordo com o artigo 269 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil1 a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos
do processo e se, no caso, as partes tomaram conhecimento do resultado da decisão prolatada no
bojo do Acórdão no 06-050.916 por outro modo, decerto que estariam autorizadas a praticar,
desde logo, o(s) ato(s) processual(ais) correspondente(s), tal como o fizeram. De fato, os
Recursos Voluntário hão de ser considerados como prematuros, já que foram protocolados antes
do início da contagem do prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, todavia, por força
do artigo 218, 4o da referida Lei no 13.105/2015, devem ser aqui considerados tempestivos2.
Considerando, pois, que os Recursos Voluntários interpostos pela empresa Centro
Automotivo Cyllcar Ltda. e pelo responsável Cyllfarney Faustino Prado são tempestivos e
preenchem os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-los e, por isso
mesmo, passo a apreciá-los e examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram
formuladas pelos recorrentes.
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações formuladas por cada um dos
recorrentes, as quais, por questões didáticas, serão tratadas em tópicos apartados.

2.
Da análise das alegações formuladas pelo responsável Cyllfarney
Faustino Prado

Por meio do seu Recurso Voluntário de fls. 2.072/2.101, o responsável Cyllfarney
Faustino Prado sustenta, pois, as seguintes alegações:
(i)
Dever de obediência ao devido processo legal. Necessidade de lançamento
tributário:

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do
processo.
2 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. [...] § 4o Será
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Que não foi regular e devidamente incluído no auto de infração e /ou não foi
realizado qualquer lançamento tributário constituído em seu nome e que,
portanto, a mera citação do seu nome no relatório fiscal não é suficiente
para responsabilizá-lo como responsável solidário nos moldes do artigo 124
do CTN, do que se conclui que a sua inclusão como responsável solidário é
ilegal por não ter sido observadas as garantias do devido processo legal e do
contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV da
Constituição Federal.
(ii)
Premissa. Personalidades jurídicas distintas entre sócio e pessoa jurídica:
Que as pessoas físicas e jurídicas possuem personalidade jurídica próprias e
cada uma delas têm seus respectivos deveres e obrigações, os quais não são
se estendem uns aos outros, de modo que a pessoa jurídica não deve ser
confundida com seus sócios.
(iii) A responsabilidade tributária solidária. Breves considerações ao artigo 124
do Código Tributário Nacional:
Que o artigo 124, I do CTN trata da responsabilidade por solidariedade que
é aquela em que duas ou mais pessoas são obrigadas pelo pagamento de
toda a dívida, de modo que, para que a responsabilidade solidária seja
configurada, caberá à autoridade fiscal demonstrar e comprovar a existência
do “interesse comum” das partes em relação ao fato gerador, o qual, aliás,
há de ser jurídico e não meramente econômico, sendo que, no caso concreto,
não existiu qualquer prova ou justificativa capaz de dar suporte à imposição
da responsabilidade tributária solidária, do que se conclui que a autoridade
não preencheu os requisitos previstos no artigo 124, I do CTN para atribuir
a responsabilidade solidária.
(iv) O artigo 135 do Código Tributário Nacional:
Que, de acordo com o artigo 135, III do CTN, não são todos os atos de
gestão eventualmente praticados por sócio-gerente que podem levar à
responsabilização do agente, mas, sim, apenas aqueles atos em virtude dos
quais a pessoa jurídicas se tornou insolvente, o que não ocorreu no caso
presente, bem assim que a expressão “infração à lei” utilizada pelo
legislador não pode ser interpretada de forma genérica ou latu sensu, de
sorte que a autoridade tem demonstrar o elemento subjetivo da conduta, ou
seja, a má-fé, a fraude, o conluio ou o dolo por parte do administrador da
pessoa jurídica, o que também não ocorreu no caso concreto.
Com base em tais alegações, o responsável Cyllfarney Faustino Prado requer que
seu recurso seja conhecido e provido e que os lançamentos tributários sejam julgados
improcedentes.
Pois bem. Ainda que o recorrente tenha optado por elencar as razões do seu
descontentamento em tópicos autônomos, decerto que, no final da contas, as alegações giram em
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

torno da correta intepretação e aplicação dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
De inicio, reconheça-se que a personalidade jurídica das sociedades é um instituto
acolhido pelo Direito em razão da sua importância social e econômica. Há, portanto, inequívoco
interesse em promover a criação de centros autônomos de direitos e obrigação a partir da
autonomia patrimonial e segregação de responsabilidade em relação aos sócios, estimulando,
pois, o desenvolvimento da atividade econômica e a consecução dos objetivos republicanos, o
que significa dizer que a sua personalidade jurídica não pode ser confundida com a
personalidade dos seus sócios. Mas, em determinados casos previstos na Lei tributária, os sócios
devem ser, por assim dizer, atingidos diretamente, desde que, claro, a autoridade fiscal preencha
os requisitos elencados nas hipóteses legais que autorizam a atribuição da responsabilidade.
No caso concreto, observe-se que, através do Termo de Sujeição Passiva Solidária
no 0810900201200687/001-2014 (fls. 1.940/1.941), a autoridade fiscal apenas indicou que o
sócio Cyllfarney Faustino Prado estaria sendo responsabilizado com fundamento nos artigos 124,
inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional de acordo com os fatos que foram
narrados no Termo de Verificação Fiscal. Confira-se:
“Contexto
[...]
Estes autos de infrações, bem como o Termo de Verificação Fiscal e demonstrativos
correspondentes, foram devidamente cientificados ao sujeito passivo em 30/12/2013,
mediante ciência do sócio gerente, Cyllfarney Faustino Prado. Pelos correios, uma via
de igual teor foi encaminhada também ao endereço cadastral da empresa e outra via ao
escritório do procurador da mesma, ambas entregues em 30/12/2013.
Diante dos fatos narrados no TERMOS DE VERIFICAÇÃO FISCAL, que faz parte
integrante dos referidos Autos de Infrações, concluímos pela sujeição passiva solidária
de Cyllfarney Faustino Prado, CPF no 183.319.978-24, sócio-gerente da empresa.
Fundamentação Legal
Face ao exposto, conclui-se que está caracterizado o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária nos termos do inciso I do art. 124 da Lei
no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), bem como está caracterizada a
responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos práticos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, na qualidade de sócio-gerente e administrador da empresa, nos termos do
art. 135 e seu inciso III da mesma Lei.”
Ocorre que, a partir da leitura integral do Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.770/1.780, não é possível verificar, com exatidão, por quais razões e fundamentos a
responsabilidade solidária foi atribuída ao sócio Cyllfarney Faustino Prado. A autoridade fiscal
não apenas deixou de discorrer sobre as questões fático-jurídicas que teriam ensejado a
responsabilidade do sócio, como, também – o que é mais alarmante –, não demonstrou e
comprovou o preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III
do Código Tributário Nacional.
A responsabilidade discutida no caso concreto não se sustenta. É patente que não
houve causa jurídica suficiente para que a responsabilidade tributária fosse atribuída ao sócio
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Cyllfarney Faustino Prado, já que a mera condição de sócio-gerente não é, por si só, condição
suficiente para tanto.
Passarei a explicar de forma pormenorizada nos tópicos a seguir.

(i)
Da responsabilidade solidária com fundamento no artigo 124, I do
CTN

Em sua acepção jurídica, o termo solidariedade configura a consolidação em
unidade de um vínculo jurídico diante da pluralidade de sujeitos ativos ou passivos de uma
obrigação, a fim de que somente se possa cumprir por inteiro ou in solidum. Por essa razão, a
solidariedade vem assinalar o modo de ser de um direito ou de uma obrigação, que não podem
ser fracionados e devem ser sempre considerados em sua totalidade3.
A origem da disposição do artigo 124 do CTN provém da figura da solidariedade
tal qual contida artigo 264 do Código Civil, que prescreve que “há solidariedade, quando na
mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou
obrigado, à dívida toda”. Trata-se da ocorrência de mais de um credor ou mais de um devedor na
mesma relação obrigacional em que, cada qual, terá o direito ou será obrigado pela dívida toda.
Falar em solidariedade passiva no campo do Direito Tributário equivale, pois, a
afirmar que os coobrigados são considerados como um todo homogêneo, o que possibilita ao
Fisco a cobrança da totalidade da dívida de qualquer um deles, de alguns ou, ainda, de todos eles,
simultânea ou sucessivamente. O credor público, portanto, tem o direito subjetivo de acionar
qualquer um dos devedores solidários, escolhendo, se o desejar, o de maior idoneidade
financeira. A despeito de se tratar de prerrogativa importante que resguarda os interesses
arrecadatórios do Estado, é bem verdade que o artigo 124 do Código Tributário Nacional cuidou
de alinhar os requisitos atinentes a tal instituto.
E, aí, para fins de análise do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional,
deve-se dar ênfase à solidariedade passiva que, a rigor, ocorre com a presença de mais de um
sujeito passivo na mesma relação tributária de caráter obrigacional. A premissa que deve ser
destacada aí é a de que deve existir “interesse comum” das pessoas que participam da situação
fática geradora da obrigação principal e que, por consequência, passam à condição de devedores
solidários.
Confira-se, então, o que dispõe o artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional:
“Lei no 5.172/66
Seção II – Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.”

3 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. v. 4. Rio de Janeiro: Forense, p. 265-266.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Note-se que a expressão interesse comum adotada pelo legislador não é
suficientemente adequada para revelar com precisão e segurança a exata medida da condição em
que figuram os participantes da concretização do fato gerador, já que existem hipóteses nas quais
pessoas com interesse comum estão presentes e contribuem para a ocorrência do fato jurídico
tributário, mas apenas uma delas será considerada como sujeito passivo da obrigação. A dúvida
central que o presente comando jurídico desperta pode ser fixada na seguinte pergunta: qual é o
conteúdo semântico que deve ser atribuído à locução interesse comum?
Ao associar a locução interesse comum à expressão situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse comum
que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra da responsabilidade
solidária, sendo necessário que se trate de interesse jurídico no fato ou na relação jurídica que
constitui o antecedente e o consequente da regra-matriz de incidência tributária. O interesse
comum cuja presença cria a solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas, sim, um
interesse jurídico, que é aquele que decorre de uma situação jurídica4.
O mero interesse social, moral ou econômico, enquanto pressuposto fático do
tributo, não autoriza, portanto, a aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
O interesse comum ali prescrito equivale ao interesse jurídico comum, que é aquele que surge a
partir da existência de direitos e deveres idênticos entre pessoas situadas no mesmo polo da
relação jurídica de direito privado tomada pelo legislador como suporte factual da incidência do
tributo ou, ainda, quando mais de uma pessoa realiza o verbo eleito como critério material do
tributo.
Em outras palavras, o interesse comum a que alude o artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse
jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador
do tributo, devendo ser considerada solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com
outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Essa linha de raciocínio encontra respaldo na doutrina mais abalizada.
De acordo com Renato Lopes Becho5, o interesse comum prescrito no artigo 124,
inciso I do Código Tributário Nacional equivale à hipótese em que há mais de uma pessoa
ocupando o mesmo polo de uma relação jurídica:
“(...) Que é ter interesse comum no fato gerador? Parece-nos ser quando há mais de uma
pessoa ocupando o mesmo pólo de uma relação jurídica (agora não de natureza
tributária). Especifiquemos melhor. Há situações econômicas em que mais de uma
pessoa ocupa uma mesma posição em relação a outras. É o que ocorre na copropriedade.
Quando houver mais de um proprietário (contribuinte), haverá solidariedade entre eles.
[...].
Observemos que, se as múltiplas pessoas não ocuparem o mesmo polo da relação
jurídica de Direito privado, não haverá interesse comum.”

4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138.. vol. 2. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 460-461.
5 BECHO, Renato Lopes. A responsabilidade tributária dos sócios tem fundamento legal? In Revista Dialética de
Direito Tributário no 182, nov./2010, p. 114-115.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Seguindo essa mesma linha de entendimento, Ramon Tomazela Santos6 dispõe
que
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a justificar a imposição
de responsabilidade tributária solidária, deve ser interpretado no seu sentido jurídico,
pois, como consta expressamente do inciso I do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser
comum “na situação que constitua o fato gerador”. Assim, o interesse comum restará
caracterizado, por exemplo, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no
mesmo polo da relação jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com
os coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva
propriedade. Neste caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição
de proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas
no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como
suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes partilham de um interesse
comum em sentido técnico-jurídico, que não se confunde com o mero interesse
econômico, social ou moral, que pode existir nas relações entre sociedades (...).”
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional deve atribuída apenas quando estivermos diante de participantes do fato jurídico
tributário, sendo que essa participação no fato gerador não equivale a um simples elemento
factual, que, no caso, não é dado satisfatório para reconhecer a responsabilidade.
É nesse sentido que Fábio Pallaretti Calcini7 tem sustentado:
“Ao se interpretar o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é possível notar
que seu núcleo é o interesse comum.
Trata-se de conceito jurídico indeterminado (ou plurissignificativo), cuja característica
não tem o condão de possibilitar o emprego desta expressão para toda e qualquer
situação, principalmente, quando estamos a tratar de responsabilidade tributária,
considerada, inclusive, de natureza sancionatória.
Assim, é possível delimitar seu núcleo de significação a fim de que não se imponha
responsabilidade tributária (sanção) às pessoas indiscriminadamente, caracterizando
verdadeira arbitrariedade, em um caso onde se exige, em verdade, ato administrativo
vinculado, nem mesmo discricionário.
[...]
Percebe-se, portanto, desde o início, que somente se pode impor responsabilidade
tributária solidária, nos moldes do art. 124, I, do Código Tributário Nacional por

6 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
7 CALCINI, Fábio Pallaretti. Responsabilidade tributária e solidariedade. Algumas considerações ao art. 124 do
Código Tributário Nacional. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 167, ago./09, p. 43-45.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

“interesse comum” se estivermos diante de participantes do fato jurídico tributário.
Equivale dizer: impossível se torna a solidariedade para uma pessoa que não tenha
participado do fato gerador.
Apesar disso, é preciso esclarecer que a “participação no fato gerador” não é um
simples elemento factual, pois isto não seria dado satisfatório para se reconhecer a
solidariedade.
[...]
Possível verificar, portanto, que a responsabilidade tributária, em virtude do “interesse
comum” na ocorrência do fato gerador da obrigação principal, demanda basicamente
um interesse jurídico e não meramente fático, econômico, social, além de necessitar que
as pessoas partícipes do fato jurídico tributário não estejam em situação oposta no ato,
fato ou relação negocial, ou contrário, que se quedem em situação de comunhão, como,
por exemplo, no caso de co-proprietários e a incidência do IPTU ou na incidência de
Imposto sobre a Renda e sua relação com os cônjuges.” (grifei).
Portanto, a aplicação da responsabilidade passiva prevista no artigo 124, inciso I
do Código Tributário Nacional exige a presença do interesse jurídico comum que, a rigor,
corresponde à hipótese em que as pessoas são sujeitos da relação que deu azo à ocorrência do
fato gerador, o que, tecnicamente, não se confunde com o interesse econômico no resultado ou
no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Além do mais,
registre-se que, para que a fiscalização possa atribuir a responsabilidade solidária a alguém,
deverá comprovar que o suposto responsável solidário praticou atos que se subsumiram ao
critério material da regra matriz de incidência do tributo que se analisa.
À toda evidência que essa não é a hipótese dos autos.
No caso concreto, note-se que a responsabilidade do Sr. Cyllfarney Faustino
Prado foi atribuída com base no artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional unicamente
porque ele detinha a condição de sócio-gerente da empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda.
Quer dizer, o suporte fático eleito pela autoridade lançadora apresenta viés econômico o qual não
se subsume à hipótese legal da responsabilidade solidária. Não restam dúvidas de que, nesse
ponto, não houve subsunção do fato à norma.
Tendo sido delimitado o núcleo de significação da expressão interesse comum
constante do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, resta claro que, não raramente, a
responsabilidade solidária é atribuída a pessoas indiscriminadamente, caracterizando, pois,
verdadeira arbitrariedade quando se exige, na verdade, ato administrativo vinculado. A
solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário nem tampouco espécie de sujeição
passiva por responsabilidade indireta, tal como querem alguns.
A solidariedade não é, pois, uma forma de inclusão de um terceiro no polo passivo
da obrigação tributária, mas, sim, uma forma de graduar a responsabilidade dos sujeitos de
direito que já compõem o polo passivo da obrigação tributária (mais de um contribuinte, um
contribuinte e um responsável ou mais de um responsável), a fim de definir a natureza das
relações entre coobrigados (v.g., solidária ou subsidiária). O artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional não trata, portanto, da hipótese de inclusão de um terceiro no polo passivo
da obrigação tributária e isso se justifica, inclusive, por conta do tratamento que é dado a essa
matéria na seção II do Capítulo IV do Código, que versa sobre a sujeição passiva em caráter
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

geral, e não no capítulo V, o qual trata especificamente das diferentes hipóteses de atribuição de
responsabilidade tributária pelo legislador8.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária atribuída ao sócio
Cyllfarney Faustino Prado com fundamento no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional deve ser afastada ou cancelada.

(ii)
Da responsabilidade tributária com fundamento no artigo 135, III do
CTN

Inicialmente, destaque-se que o artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional faz referência à responsabilidade por créditos decorrentes de obrigações tributárias, o
que significa dizer, de plano, que a responsabilidade aí é, por assim dizer, superior àquela
limitada aos tributos, pois, aqui, os terceiros indicados como responsáveis passam a ter
responsabilidade não apenas no que diz com os tributos, mas, também, em relação às penalidades
porventura aplicáveis.
Para que possamos bem compreender o alcance da responsabilidade atribuída a
terceiros prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, é importante verificar
quais são as causas que ensejam esse tipo de responsabilidade. E diferentemente do que afirmam
por aí, a responsabilidade restará configurada não apenas em razão do exercício do cargo de
diretor, gerente ou administrador que o terceiro desempenha e ocupa dentro dos quadros da
sociedade de direito privado. Evidentemente que os terceiros ali discriminados somente podem
responder pelos créditos tributários que tenham sido gerados em decorrência dos seus próprios
atos, os quais, a rigor, hão de ser praticados com excesso de poderes, infração à lei ou contrato
social ou estatuto9, sem contar que caberá à autoridade fiscal, ainda, comprovar, em cada caso,
os fatos sem os quais não poderá atribuir a responsabilidade àquelas pessoas.
Daí que a visualização da figura do responsável tributário não se faz possível
apenas a partir do fato gerador, posto que tal fato não lhe diz respeito e não lhe impõe qualquer
obrigação. O instituto da responsabilidade tributária é alicerçado, por assim dizer, em
pressupostos de fatos próprios. Em outras palavras, a responsabilidade desenhada no artigo 135,
inciso III do Código Tributário Nacional apresenta, a par do fato gerador, outros pressupostos ou
suportes fáticos específicos que são, à toda evidência, próprios da responsabilidade.
Confira-se, pois, o que dispõe o artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional:
“Lei no 5.172/66
Seção III - Responsabilidade de Terceiros

8 DERZI, Misabel Abreu. Atualização da obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense, p. 729.
9 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138.. vol. 2. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2008, p. 585.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Como se pode observar, o legislador fez referência aos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que significa dizer que a
responsabilidade tributária de terceiros diz respeito apenas aos créditos tributários que se
originam a partir dos respectivos atos abusivos. Com efeito, se o diretor, o gerente ou o
administrador da pessoa jurídica pratica atos que, segundo o contrato ou o estatuto, não poderia
praticá-lo, e se, além disso, o ato ilegal ou abusivo resultar no surgimento de obrigações
tributárias, aí o autor do ato deve assumir pessoalmente a responsabilidade pelos créditos
tributários correlatos.
De toda sorte, é de se reconhecer que a intepretação do artigo 135, inciso III do
Código Tributário Nacional deve ser realizada por partes.
A primeira questão diz respeito à compressão dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração ou à lei ou contrato social ou estatutos por parte dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A dúvida, aqui, pode ser lançada nos
seguintes termos: o sócio que não detém poderes de gestão pode ser pessoalmente
responsabilizado com fundamento no artigo 135, III do CTN? E a resposta, de logo, é de todo
negativa.
Veja-se que a referência aos diretores, gerentes e representantes é realizada pelo
legislador sem qualquer distinção, já que tais categorias são equiparadas com o único objetivo
de, igualmente, que sejam responsabilizadas pessoalmente pelos débitos tributários da pessoa
jurídica. Mas, decerto que essa equiparação tem apoio em um ponto em comum que existe entre
essas três figuras. E qual é a semelhança que existe entre elas? É que elas agem em nome da
pessoa jurídica e, ao fazê-lo, podem agir com excesso de poderes. Ora, a locução excesso de
poderes se refere, exclusivamente, àquele que age além do que lhe seria dado fazer.
Um dos pressupostos de fato da norma de responsabilidade estatuída no artigo
135, inciso III do Código Tributário Nacional é a prática de atos, por parte de quem detém os
poderes de gestão da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou
estatutos e que, no final, implique, senão o surgimento, ao menos o inadimplemento de
obrigações tributárias. Apenas quem está na administração executiva, é diretor ou gerente ou
representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa dizer, portanto, que a
responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente por conta e risco do
gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a caracterização da
responsabilidade em evidência.
É justamente nesse sentido que a doutrina especializada tem se manifestado.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Segundo Leandro Paulsen10, a mera condição de sócio é insuficiente para a
caracterização pessoal da responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional:
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a responsabilização exige
que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato
abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. A mera
condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é relevante.
Também por isso, não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o gerente
por atos praticados em período anterior ou posterior a sua gestão.”
Em Parecer sobre a responsabilidade tributária do conselho de administração que
não praticara atos de gestão – equipara-se, aqui, à figura do mero sócio –, Ives Gandra da Silva
Marins11 afirma que a interpretação do artigo 135, III do Código Tributário Nacional deve levar
em conta apenas a quem está na administração executiva, é diretor ou gerente ou representante
de direito privado e, assim, pratica atos de gestão. É ver-se:
“Ora, o artigo 135 faz clara menção a “atos praticados com excesso de poderes ou em
infração à lei, ao contrato social ou estatutos”, isto é, deixa livre de dúvidas o fato de
que só a prática do ato é gerador da responsabilidade. Em outros termos, apenas quem
está na administração executiva, é diretor ou gerente ou representante de direito privado,
pode ser responsabilizado. Não os conselheiros que, como o próprio nome indica,
podem dar Conselhos administrativos, mas não exercem a administração da empresa,
esta exercida pelos diretores, gerentes ou procuradores.
[...]
O que fica claro nas duas dicções é que a responsabilidade tributária é regida pelo artigo
135 do CTN e não pelo artigo 158 da lei das sociedades por ações, valendo aquele para
o campo específico ao direito tributário e este para o direito mercantil.
Quem é conselheiro de administração e não pratica atos lesivos ao interesse do Erário,
não pode ser responsabilizado com base no artigo 135 do CTN, por não ser gerente,
diretor ou procurador e por não ter praticado atos de gestão.
[...]
Tenho para mim, portanto, que a interpretação do artigo 135 do CTN deve se conformar
exclusivamente a seu discurso, vedada a incursão por normas próprias de outros ramos
do direito para, por integração analógica, que é interditada pelo artigo 108 § 1o do CTN,
aplicar- se princípio que no caso é de direito comercial, ao direito tributário.
Neste campo, portanto, somente diretores, gerentes ou procuradores que tenham
praticado atos lesivos ao Erário, por excesso de poderes ou infringência à lei, contrato
social ou estatutos, podem ser responsabilizados tributariamente.
[...]
Tenho para mim, de resto, à luz da jurisprudência do Pretório Excelso, que quem não
praticou ato de gestão não é diretor, gerente ou procurador, também não é responsável
nem pessoal, nem solidário por delitos de empresa (...).” (grifei).

10 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
11 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Responsabilidade Tributária - Conselho de Administração que não praticou
Atos de Gestão - Inaplicabilidade do Artigo 135 à Hipótese - Outras Questões Processuais. RDDT 27, dez/1997, p.
143/147.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Portanto, apenas aqueles que detém a condição de administradores ou gestores
executivos da empresa é que podem ser pessoalmente responsabilizados e, ainda assim, apenas
nas hipóteses em que praticam atos com excessos de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatutos, o que significa afirmar, por óbvio, que a mera condição de sócio é insuficiente para a
caracterização da responsabilidade prevista no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
A título de informação, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal tem
encampado essa linha de entendimento, conforme se verifica dos precedentes citados a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 135 DO CTN. SÓCIO NÃO
GERENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade tributária tipificada pelo CTN como pessoal, prevista no artigo 135,
tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito que pratique atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos haja com dolo e seja
ou uma das pessoas elencadas no artigo 134 (inciso I), ou que atue como mandatário,
preposto ou empregado (inciso II), ou, ainda, que seja diretor, gerente ou representante
de pessoas jurídicas de direito privado (inciso III). Não sendo comprovados nenhum
destes requisitos, não pode incidir a responsabilização tributária. Tampouco podem
servir de motivo para a aplicação de tal responsabilidade fatores como o parentesco
entre o suposto responsável e outro responsabilizado ou a capacidade econômica do
suposto responsável.
(Processo no 10803.720109/2012-17. Acórdão no 1402-002.733. Sessão de 16/08/2017.
Publicado em 06/11/2017).
***
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. ART. 135 DO CTN. MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a aplicação do artigo 135
do CTN. Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que
caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, não há que
se falar em responsabilidade tributária pessoal.
[...]
(Processo no 13971.724408/2014-49. Acórdão no 1201-001.925. Sessão de 19/10/2017.
Publicado em 24/11/2017).”
Continuando com a análise interpretativa do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional, chegamos no segundo ponto que merece atenção.
É que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis pelos créditos resultantes
dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica. Os atos devem ser
estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses. Se o administrador,
manifestamente, e visando seus próprios interesses, pratica atos que excedem os limites da sua
função e que não estão abrangidos dentre as finalidades da empresa, aí, sim, responderá
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

pessoalmente pelo crédito tributário na condição de substituto tributário. Agora, se o ato tiver
sido praticado no interesse da empresa, a substituição não será levada a cabo, porque, do
contrário, abrir-se-ia margem para autuação de má-fé por parte das empresas que se esquivariam
de assumir responsabilidades por obrigações tributárias resultantes de operações realizadas no
seu interesse, sob o argumento de que seus representantes teriam agido irregularmente12.
Por mais óbvio que seja, é um tanto relevante consignar que as pessoas jurídicas
têm existência distinta da existência dos seus membros, o que significa dizer que as sociedades
possuem deveres jurídicos diferentes dos deveres jurídicos dos seus administradores e gestores13.
Juridicamente, as sociedades de direito privado são tão reais quanto as pessoas físicas.
Exprimem-se por órgãos e são capazes de todos os direitos, exceto aqueles que resultam de fatos
jurídicos em cujo suporte fático há elemento que elas não podem satisfazer (e.g., ser parente para
suceder legitimamente ou ter pretensão a alimentos).
Daí que não é relevante saber se houve infração à lei tributária, porque, como
sabido, não se pode pretender que a pessoa jurídica apenas venha a praticar atos lícitos. Se o ato
é praticado pela pessoa jurídica através de algum órgão seu, a responsabilidade será da própria
pessoa jurídica, e não da pessoa física que validamente exerce ali a função de gestão ou de
administração. Ao revés, se a pessoa que compõe a administração atua fora dos limites da sua
competência, o ato não será de responsabilidade da pessoa jurídica.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados com fundamento no artigo 135, inciso III
do Código Tributário Nacional nas hipóteses em que atuam fora dos limites de sua competência.
Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às normas que limitam essa
competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto. Com efeito, a lei que o
legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária, mas, sim, a lei que é
societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social.
A violação à lei societária pode ocorrer em dois momentos distintos. O primeiro
momento ocorre quando o fato gerador é praticado pelo diretor ou sócio-gerente fora de suas
funções, extrapolando os limites impostos pelos atos constitutivos ou pela lei societária. É o
caso, por exemplo, do sócio-gerente que realiza operação mercantil vedada pelo contrato social.
O segundo momento se dá quando, embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa
jurídica, a dívida tributária não é adimplida porque o ato praticado pelo diretor é contrário à lei
societária, tal como ocorre nos casos de liquidação irregular da sociedade ou nos casos de
desvios de recursos da sociedade para pessoa natural ou, ainda, em quaisquer outros casos que,
embora tenham sido praticados em nome da pessoa jurídica, revelam-se contrários aos seus
interesses.
É importante observar que não existe uma infração à lei para fins de
responsabilidade tributária e, paralelamente, outra infração que enseja a responsabilidade civil ou
outra infração de cunho comercial ou trabalhista. A infração à lei capaz de responsabilizar os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado é uma só e, portanto,
corresponde àquela que configura a violação às disposições de direito comercial que regem o
exercício da função do órgão que corporificam.

12 SOUZA, Hamilton Dias/ FUNARO, Hugo. A desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade
tributária dos sócios e administradores. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 137, fev./2007, p. 56.
13 Cf. Lei no 10.406/2002. Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

O outro pressuposto fático de aplicação do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional não é, pois, a violação à norma tributária impositiva, mas, sim, às outras leis,
contratos sociais ou estatutos, sendo que a violação aí não é posterior ao surgimento da
obrigação, mas prévia ou concomitante. Logo, é de se reconhecer que a responsabilidade pessoal
do dirigente ocorre, então, em decorrência da infração à norma comercial ou civil e não em razão
da suposta infração à norma tributária.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi14,
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação tributária
(mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não pagamento
do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o
terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica que, no pólo passivo, se
mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu
nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.”
É também como Renato Lopes Becho15 tem sustentado ao dispor que
“Se entendermos que a referência à lei do art. 135 do CTN significa, para o
administrador de empresa, qualquer lei, inclusive a tributária, ou a de trânsito, ou a dos
títulos de crédito, o efeito será o fim da separação entre pessoa jurídica e pessoa física
de seus sócios ou administradores.
[...]
E infração de lei? É qualquer conduta contrária a qualquer norma? Queremos crer que
não. É infração à legislação societária, na mesma linha dos outros elementos do artigo.
Um caso sempre lembrado de infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade,
ou o funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos competentes). Um
tipo de infringência à lei (CTN, art. 135) pode estar, por exemplo, na não observância
das determinações da Lei n. 5.764/71 (Lei das Cooperativas), ou aquelas presentes no
Código Civil, art. 1.093.”
A mera infração à lei tributária não é causa jurídica suficiente para responsabilizar
pessoalmente os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
porque, do contrário, qualquer infração à lei tributária seria capaz de ensejar a responsabilidade
do administrador, do que resultaria o fim da própria personalidade jurídica da empresa. Essa
linha de pensamento é de todo superficial e, como visto, não se sustenta diante de uma análise
mais técnica e apurada.
De modo não menos importante, atente-se, ainda, para um último ponto que
merece atenção. É que a demonstração e a comprovação da ocorrência dos atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial
para a caracterização da responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional. Ora, se é certo que a responsabilidade depende da pratica dos respectivos
atos que a caracterizam, também é certo que a autoridade lançadora é quem deve comprovar a
apuração de tais atos, nos termos do que dispõe artigo 142 do Código Tributário Nacional.

14 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Forense, 1999, p. 756.
15 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 106-108.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de considerar que cabe à
autoridade fiscal comprovar que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado praticaram atos com excesso de poderes e infração à lei, contrato social ou
estatutos, conforme se verifica dos precedente listados adiante:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
[...]
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO
À LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário apenas
quando se comprova que o mesmo cometeu atos ilícitos no exercício da gerência da
sociedade. Na falta de comprovação, deve ser afastada a responsabilidade pessoal
solidária.
[...]
(Processo no 19515.721580/2011-61. Acórdão no 1201-001.660. Sessão de 15/05/2017.
Publicado em 08/06/2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que
evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de
incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de
gestão amparados no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de despesas
fictícias mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de
serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

[...]
(Processo no 10530.723584/2013-83. Acórdão no 9101-004.755. Sessão de 03/11/2021.
Acórdão publicado em 04/10/2021).”
Por todo o exposto, note-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do
seguintes elementos: (i) que terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual
acontece com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores,
gerentes ou administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto; e, além disso, (iiii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos
resultem, senão o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final,
frise-se que todos esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por
parte da autoridade fiscal, nos moldes do que preceitua o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Ocorre que, no caso concreto, a autoridade fiscal entendeu por responsabilizar o
Sr. Cyllfarney Faustino Prado com fundamento no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional exclusivamente porque ele detinha a mera condição de sócio gerente da empresa
Centro Automotivo Cyllcar Ltda., sendo certo que, em nenhum momento, a autoridade apontou
que ele teria agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto e muito
menos que os atos supostamente por ele praticados tenham ensejado o surgimento das obrigações
tributárias aqui discutidas.
Por todo o exposto, entendo que a responsabilidade atribuída ao sócio Cyllfarney
Faustino Prado com base no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional também deve
ser afastada ou cancelada.

3.
Da análise das alegações formuladas pela empresa Centro Automotivo
Cyllcar Ltda.

A empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. apresentou Recurso Voluntário de
fls. 2.105/2.139 por meio do qual levanta as seguintes alegações:
Alegações preliminares
(i)
Decadência mensal nos termos do Artigo 42, § 1o da Lei no 9.430/96:
Que ocorreu a decadência em relação aos fatos relacionados aos meses de
janeiro a novembro 2008, haja vista que se o artigo 42, § 1o da Lei no
9.430/96 dispõe que “o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira”, considera-se que o fato gerador é mensal e, aí, o
prazo decadencial deve ser contado nos termos do artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, ainda mais quando não existe dolo
configurado, tal como ocorre no presente caso.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

(ii)
Nulidade integral do Auto em decorrência do cerceamento ao direito de
defesa:
Que a autoridade não realizou a apresentação de uma planilha com as
contas correntes e a discriminação dos depósitos, um a um, que foram
utilizados como receitas omitidas e que, portanto, sem a devida
demonstração e identificação de todos os elementos que serviram de
fundamento dos depósitos bancários que foram utilizados no lançamento, a
oportunidade de uma defesa plena foi impedida, do que se conclui que
houve, no caso, cerceamento ao direito de defesa e violação aos princípios
do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa os quais estão
previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal.
(iii)
Nulidade do Auto de infração em virtude da obtenção de prova ilícita por
ofensa ao princípio constitucional do sigilo bancário:
Que as provas constituídas pela autoridade fiscal estavam protegidas pela
garantia constitucional do sigilo de dados, nos termos do que dispõe o
artigo 5o, inciso XII da Constituição Federal e que, ainda assim, sem a
prévia autorização judicial, a autoridade adquiriu os extratos bancários
diretamente das instituições financeiras, o que, evidentemente, acabou
ocasionando a violação ao direito do sigilo bancário, de modo que todo o
procedimento fiscal já nasceu nulo e, portanto, em razão da utilização de
prova ilícita, todo o processo e todos os atos estão contaminados.
(iv)
Ilegalidade integral do Auto de Infração em razão da quebra do sigilo
bancário, de acordo com o Artigo 6o da LC no 105/2001:
Que a quebra do sigilo bancário ocorreu em desconformidade com o que
determina o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, o qual dispõe que
as autoridades poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras apenas quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso, sendo que, para tanto, a
autoridade deve apresentar, de forma fundamentada, as razões pelas quais
a análise dos referidos eram considerados indispensáveis; e
Que a autoridade apenas afirma que silicitou as informações bancárias
diretamente das instituições financeiras, de modo que não houve, no caso,
o cumprimento das determinações legais em relação a quebra do sigilo
bancário.
Alegações de mérito
(v)
Ilegalidade do Auto de Infração em virtude da impossibilidade de
presunção de omissão de receitas:
Que o Auto de Infração foi lavrado com base em mera presunção, já que
os elementos que compõem o fato tributário não foram demonstrados,
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

sendo que, como sabido, o ônus de demonstrar os elementos que deram
ensejo à ocorrência do fato gerador é do Poder Público; e
Que não basta a simples presunção ad hominis de que houve omissão de
receitas para fundamentar a autuação fiscal, de sorte que é preciso que a
autoridade apresente elementos comprobatórios seguros da suposta
omissão de receitas, o que não foi feito no caso concreto.
(vi)
Ilegalidade do Auto de Infração em razão da omissão de receitas.
Depósitos bancários não contabilizados. Depósitos bancários não
contabilizados. Acréscimo patrimonial. Venda de veículos usados:
Que se dedica tanto à compra e venda de veículos usados quanto à
comercialização de veículos em consignação, o que significar dizer,
portanto, que a base de cálculo tributável em relação à que desemprenha é
(i) no caso da comprova e venda, composta pela diferença entre o curso de
aquisição do veículo e o preço de sua venda; e (ii) no caso da consignação,
a comissão recebida pelas vendas, de sorte que houve, no caso, presunção
de que os depósitos bancários, em sua totalidade, foram considerados
como renda, ou seja, acréscimo patrimonial;
Que nem todos os depósitos bancários que circulam em sua conta corrente
são totalmente de sua propriedade, já que pertencem a terceiros, e,
portanto, não correspondem ao acréscimo do seu patrimônio, bem assim
que, no caso, deve-se levar em consideração que (i) somente se tributa a
diferença entre o valor da aquisição e da venda e que (ii) os veículos eram
consignados em muitos dos casos, de maneira que, embora os valores
totais das compras fossem depositados em sua conta, quase todo este
montante era repassando ao proprietário;
Que as respostas das pessoas físicas e jurídicas circuladas comprovam a
atividade desenvolvia pela empresa e que, à exceção dos valores das
comissões, os valores depositados em suas contas correntes não eram de
sua propriedade, já que apenas circulavam em suas contas e, depois, eram
repassados aos reais beneficiários; e
Que, de acordo com os artigos 153, inciso III da Constituição Federal e 43,
incisos I e II do Código Tributário Nacional, o conceito de renda tributável
deve levar em conta apenas o acréscimo patrimonial, de sorte que somente
ocorreria o fato gerador do imposto de renda quando há um plus ao
patrimônio daquele que está a receber a renda ou proventos de qualquer
natureza, do que se conclui, portanto, que somente as comissões ou as
diferenças entre os custos de aquisição e as vendas é que podem
representar acréscimo patrimonial.
(vii)
Presunção de omissão de Receitas. Falta de previsão legal em relação à
CSLL, à COFINS e ao PIS:
Que a presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 se refere apenas
ao IRPJ e não pode ser estendida para a tributação de PIS, COFINS, CSLL
e demais tributos, bem assim que somente com a edição da Lei no
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

11.941/09 é que passou a ser permitido a aplicação da presunção legal de
omissão de receitas para fins de apuração dos referidos tributos;
(viii) Da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:
Que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o ICMS
não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre
o faturamento das empresas e que, portanto, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 240.785-2, o Tribunal declarou inconstitucional a
inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas contribuições, do que
se conclui que o imposto não deve entrar na base de cálculo;
(ix)
Da multa confiscatória e da inocorrência da fraude para qualificação da
multa:
Que a multa foi aplicada no percentual de 225%, sendo que, em relação à
multa qualificada, a autoridade fiscal não descreveu, de forma
pormenoriza, quais foram as condutas praticadas com evidente intuito de
fraude, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, e, além
disso, ao se utilizar de justificativas genéricas, acabou não demonstrando
claramente em qual dos artigos as supostas condutas estariam
enquadradas; e
Que, em momento algum, agiu de forma ilícita e não teve a intenção de
praticar conduta dolosa ou fraudulenta, sem contar que, de acordo com as
Súmulas CARF no 14 e 25, a simples apuração de omissão de receitas ou a
presunção legal de omissão de rendimentos, por si só, não autorizam a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo, nos termos dos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
(x)
Da incidência dos juros sobre a multa e da indevida aplicação da Taxa
Selic:
Que a incidência de juros sobre a multa é indevida, já que, nos termos do
artigo 161 do Código Tributário Nacional, “o crédito não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora”, sendo que, no caso, a
multa lançada diz respeito a uma penalidade aplicada ao devedor que nada
tem a ver com o capital do qual o credor foi privado de se utilizar, bem
assim que não existe previsão legal para a incidência dos juros sobre a
multa, sendo que, do contrário, haveria violação ao próprio artigo 97,
inciso V do Código Tributário Nacional e ao artigo 5o, inciso II da
Constituição Federal; e
Que, de acordo com o que prescreve o artigo 161, § 1o do Código
Tributário Nacional, se a Lei não dispuser de modo de diverso, os juros
são devidos à razão de 1% ao mês, o qual, a rigor, não corresponde a um
mero parâmetro, mas, sim, a um limite máximo de sua fixação, de modo
que, se se admitir que, em matéria tributária, os juros sejam equivalentes
às taxas do mercado financeiro, o valor final da obrigação restará fixado
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

pelo próprio ente tributante que controla o mercado, e não pelo Poder
Legislativo, o que contraria o próprio artigo 150, inciso I da Constituição
Federal.
Com base em tais alegações, a empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. requer
que o seu Recurso Voluntário seja conhecido e provido para que os lançamentos tributários
sejam julgados improcedentes.
Passemos, então, ao exame das questões que devem ser aqui enfrentadas e
devidamente analisadas.

3.1.
Das alegações da ocorrência da decadência mensal nos termos do
artigo 42, § 1o da Lei no 9.430/96

De início, verifique-se que a decadência prevista no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional deve ser aplicada apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo,
fraude ou simulação. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Pois bem. Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou
decidindo que o prazo de decadência previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional
deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo
e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009).”
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo no 163 nos
seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento, a regra de decadência prevista no artigo 150, §
4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver antecipado pagamento
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

do imposto e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo, fraude ou simulação,
porque, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional16.
É de se reconhecer que os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, §
2o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015.
Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
No caso em apreço, a autoridade fiscal apontou algumas condutas dolosas por
parte da empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda, quais sejam, a de informar apenas uma
ínfima parte da receita bruta (A.C.- 2008) ou de não informar receita bruta alguma (A.C.-2009)
nas respectivas DASN - Declaração Anual do Simples Nacional, e a de não comprovar a origem
dos depósitos bancários. Tais situações revelam que, efetivamente, a Recorrente desejou impedir
ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos jurídicos tributários,
o que caracteriza sonegação fiscal, conforme definido no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964,
situação que afasta a regra especial de contagem do prazo decadencial e a remete para a regra
geral contida no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
A rigor, note-se que a existência de depósitos bancários cuja origem não é
comprovada indica a existência de uma receita prévia que não foi contabilizada ou não foi
oferecida à tributação e que a contribuinte tenta dessa forma esconder do conhecimento do fisco,
dentre outras formas, não informando corretamente sua receita bruta na Declaração Anual do
Simples Nacional.
Em relação ao PIS e à COFINS, toma-se como parâmetro o mês de fevereiro de
2008 (não há lançamentos com fato gerador em janeiro), cuja data de vencimento foi
20/03/2008. Uma vez vencido e não pago o tributo (a partir de 21/03/2008) o fisco já poderia ter
efetuado o lançamento correspondente ao fato gerador de fevereiro de 2008. O primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/2009, termo
inicial da contagem do prazo decadencial, e o prazo final em 31/12/2013. A ciência do
lançamento ocorreu em 30/12/2013. Logo, nesta data não havia decaído o direito do fisco efetuar
o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos entre fevereiro e novembro de 2008.

16 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Do mesmo modo, o IRPJ e a CSLL apurados com base no Lucro Presumido
referentes ao primeiro trimestre de 2008 tiveram como vencimento a data de 30/04/2008.
Considerando tais tributos vencidos e não pagos (a partir de 01/05/2008) o fisco já poderia ter
efetuado o lançamento correspondente ao fato gerador do 1o trimestre de 2008. O primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/2009, termo
inicial da contagem do prazo decadencial, e o prazo final em 31/12/2013. A ciência dos autos de
infração ocorreu em 30/12/2013, data na qual não havia decaído o direito do fisco efetuar o
lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos entre o 1o e o 4o trimestre de 2008.
De toda sorte, reafirme-se que, a partir da leitura da descrição contida no Termo
de Verificação Fiscal, não há dúvida de que a empresa agiu dolosamente com o intuito de
sonegar a ocorrência dos fatos geradores dos tributos aqui discutidos, razão pela qual não se
pode aplicar, no caso concreto, a regra decadencial prevista no referido artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
A título de informação, registre-se que este Tribunal Administrativo tem o
entendimento sumulado no sentido de que a contagem do prazo decadencial será realizada à luz
do artigo 150, § 4o do CTN nas hipóteses em que restar caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. É ver-se:
“Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com fundamento nessa linha argumentativa, entendo por rejeitar a preliminar de
decadência mensal em relação aos fatos relacionados aos meses de janeiro a novembro de 2008,
a qual foi sustentada com amparo nos artigos 42, § 1o da Lei no 9.430/96 e 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.

3.2.
Das alegações de nulidade do Auto de Infração em decorrência do
cerceamento ao direito de defesa

Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas
hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka17,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López18
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que todas as informações necessárias
para a boa compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui
discutidas restaram expostas, de forma clara, tanto no Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.770/1.780, como, também, nos próprios Autos de Infração os quais, a rigor, foram juntados às
fls. 1.770/1.780, a partir dos quais se verifica, com precisão, todos os enquadramentos legais que
serviram de suporte para a feitura dos respectivos lançamentos.
Abrindo-se um parêntesis para tecer alguns comentários sobre a motivação do
lançamento que, a rigor, tem a ver com a capitulação da matéria tributável, veja-se que, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é o procedimento

17 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário:
Processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto
Alegre: Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
18 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

administrativo por meio do qual se identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a
matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o
caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos do artigo 142 do CTN, sendo certo que o
documento que o formaliza deve constar referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de
modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito que
ensejaram a confecção do procedimento19.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e
pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que
o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na
espécie “ato administrativo”. Qualquer vício relacionado a tais elementos não apenas prejudica a
validade do ato, mas, antes, acarreta a sua própria existência jurídica. É aí que se insere a
motivação atos administrativos, que nada mais é do que exposição do motivo, ou seja, a
formalização dos motivos (abstrato e concreto) relativos a prática do ato administrativo.
Motivo e motivação são duas realidades que não se confundem. Enquanto o
motivo é o fato que serve de suporte para a prática do ato, a motivação, por sua vez, é a
exposição desse motivo, o que é feito por meio da indicação (i) da norma na qual está previsto,
abstratamente, o motivo para a prática do ato, autorizando, pois, a sua produção, (ii) do evento
concreto que preenche as características descritas na hipótese da regra abstrata, motivando a
prática do ato concretamente e (iii) das provas que demonstram a ocorrência desse evento20.
É nesse sentido que Eurico Marcos Diniz de Santi21 sustenta ao asseverar que
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma administrativo,
nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O motivo do ato é
pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor estrutura normativa
proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-norma é a sua descrição: a
enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a motivação que integra a estrutura
normativa do ato-norma como seu antecedente normativo, em nexo de causalidade
jurídica (imputação) com seu consequente normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma administrativo.
Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico. Implica declarar, além do
(i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato
jurídico, bem como, especialmente nos atos discricionários, (iii) as circunstâncias
objetivas e subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
A Teoria da Motivação Determinante confirma a tese de que a motivação do ato
administrativo – é aqui que se enquadra o lançamento tributário – é elemento essencial do ato-
norma administrativo, de modo que se a motivação é adequada à realidade do fato e do direito o
ato norma será válido, sendo que, do contrário, se faltar a motivação, ou esta for falsa, isto é, não
corresponder à realidade do motivo do ato ou dela não decorrer nexo de causalidade jurídica com

19 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
20 FIGUEIREDO, Marina Vieira. Lançamento Tributário: Revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014, p. 212.
21 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

a prescrição do ato-norma (conteúdo), então, por ausência de antecedente normativo, o ato-
norma é invalidável22.
De toda sorte, destaque-se que a motivação do lançamento tem a ver com a
capitulação da matéria tributável nos termos prescritos pelo artigo 142 do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 10, inciso III e IV do Decreto no 70.235/72, sendo que certo
que, no caso concreto, a descrição dos fatos e as disposições legais infringidas foram expostas de
forma um tanto clara, não ensejando, portanto, qualquer nulidade por preterição ao direito de
defesa nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Nesse contexto, faz-se necessário observarmos os fundamentos que foram
utilizados quando da solicitação da Requisição de Movimentação Financeira – RMF os quais, no
final, ensejaram a constituição do crédito tributário:
(i)
Enquanto nas Declarações Anuais do Simples Nacional a contribuinte
informou R$ 46.633,57 de receita bruta para o ano-calendário 2008 e
“zero” para o ano-calendário 2009, sua movimentação bancária foi de R$
4.407.822,68 em 2008 e R$ 5.528.024,39 em 2009;
(ii)
Apesar de intimada, não apresentou os extratos bancários;
(iii)
Constatou-se que a última nota fiscal emitida e escriturada pela empresa
era datada de 31/10/2008, ou seja, nos meses de novembro e dezembro de
2008 e em 2009 não foi emitida nenhuma nota fiscal;
(iv)
O Livro Registro de Entradas referente ao período em análise constava
como “sem movimento”;
(v)
Constataram-se irregularidades na escrituração do Livro Caixa em relação
às notas fiscais de prestação de serviços (sem distinguir se eram à vista ou
a prazo, se em cheque ou em dinheiro e de forma englobada);
(vi)
Apesar de não ter escriturado nenhum valor no campo “entradas” no
período de novembro de 2008 a dezembro de 2009, a empresa continuou
escriturando despesas referentes a pagamento de salários e pró-labore; e
(vii)
Não há escrituração relativa à movimentação bancária.
Observe-se, ainda, que a própria Recorrente tomou conhecimento acerca da
planilha em que os depósitos bancários foram discriminados um a um (fls. 1.732/1.769), bem
assim que, anteriormente, a autoridade havia encaminhado à empresa, por via postal, uma versão
anterior da referida planilha que, aliás, foi juntada às fls. 098/141, e a qual foi efetivamente
recebida pela empresa em 19/07/2013, conforme se verifica da intimação de fls. 97.
A empresa Recorrente se contradiz ao afirmar que a referida planilha não lhe foi
encaminhada, já que, em sua Impugnação, realizou afirmações contrárias, conforme se verifica
dos trechos expostos às fls. 1.967:
“Ademais, basta uma análise superficial das planilhas que acompanharam o Auto de
Infração para se verificar que a fiscalização considerou como Receitas, diversos valores

22 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

que não podem ser considerados como receitas, tais como Resgate de Capitalização
(OUROCAP), Empréstimos, Estono de Débitos, Transferência de mesma titularidade,
resgate de investimentos e desbloqueio de depósito (valores considerados em
duplicidade – na data do depósito e do desbloqueio).”
Ora, resta claro que o documento em questão foi devida e regularmente entregue à
interessada, tendo sido, inclusive, objeto de análise realizada por parte da empresa Centro
Automotivo Cyllcar Ltda., sem contar que não há, nos autos, qualquer documento que comprova
que a empresa tenha sido obstruída de obter vista do processo e que, portanto, tenha ocorrido
qualquer preterição ao direito de defesa.
Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração
porque não houve, no caso, qualquer cerceamento ao direito de defesa.

3.3.
Das alegações de nulidade do Auto de Infração em virtude da
obtenção de prova ilícita e em razão da quebra do sigilo bancário

Decerto que o ordenamento jurídico brasileiro estipula limites à obtenção da
prova em razão da proteção aos direitos personalíssimos e aos direitos fundamentais. O artigo 5o,
inciso LVI da Constituição Federal estipula que “são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos”. As provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e, por isso
mesmo, não podem ser admitidas como suportes de juízos acusatórios ou condenatórios.
A rigor, registre-se que a prova é considerada ilícita quando, tendo sido obtida
mediante infração às garantias individuais e legais, caracterizar, no final, violação às normas
legais ou aos princípios, de natureza processual ou material. Aliás, é de se reconhecer que a
prova pode ser ilícita em relação ao momento em que é formada – diz-se aí que a ilicitude é
material – ou quando decorre da forma ilegítima pela qual ela é produzida – aqui a ilicitude é de
ordem formal.
É nesse sentido que Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López23
sustentam:
“A prova pode ser ilícita em sentido material e formal. A ilicitude material diz respeito
ao momento formativo da prova. A conduta utilizada para obtenção da prova não é
admitida pela ordem jurídica, seja porque contraria norma civil, penal ou, sobretudo,
princípios constitucionais. São desrespeitadas regras não apenas de processo, mas as
relacionadas a direitos fundamentais (v.g., invasão de domicílio, violação de sigilo,
subtração de documentos, escuta clandestina, constrangimento físico ou moral para
obtenção de confissões etc.).
Há ilicitude formal quando a prova decorre da forma ilegítima pela qual ela se produz,
muito embora sua origem seja lícita. Se a questão for ligada à lógica e à finalidade do
processo, a proibição terá natureza processual e vem estabelecida por norma processual
que considera a prova ilegitimamente produzida (exemplos: art. 406 do CPC e arts. 206
e 207 do CPP).”

23 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Segundo Ada Pellegrini Grinover24, a produção e a formação da prova
subordinam-se às seguintes restrições de conduta: “a) proibição de utilização de fatos que não
tenham sido previamente introduzidos pelo juiz no processo e submetidos a debate das partes; b)
proibição de utilizar provas formadas fora do processo ou, de qualquer modo, colhidas na
ausência das partes; c) obrigação do juiz, quando determine a produção de provas ‘ex-officio’, de
submetê-las ao contraditório das partes, as quais devem participar de sua produção e poder de
oferecer contraprova. A introdução da prova no processo sem obediência a estas restrições,
originadas nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, irá dar ensejo ao
surgimento de vícios formais.
Nesse contexto, confira-se que o artigo 197, inciso II do Código Tributário
Nacional dispõe que, mediante intimação escrita, os bancos, as casas bancárias e demais
instituições financeiras são obrigadas a prestar à autoridade administrativa todas as informações
que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
Título IV - Administração Tributária
Capítulo I – Fiscalização
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras.”
Posteriormente, a Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990 passou a dispor sobre a
quebra do sigilo bancário sem a prévia autorização judicial para fins de constituição de crédito
tributário não extinto ao prescrever, então, sobre a faculdade da autoridade fiscal solicitar
informações bancárias às instituições financeiras, não se aplicando, no caso, o sigilo o qual
dispunha o artigo 38 da Lei no 4.595/1964. É ver-se:
“Lei no 4.595/1964
Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1° do art. 7°.
Decerto que, à época, as autoridades da Administração Tributária reclamavam
sobre o acesso às informações protegidas pelo sigilo bancário ao argumento de que não haveria

24 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Prova Emprestada”, Constituição Federal, 15 Anos - Mutação e Evolução:
Comentários e Perspectivas. São Paulo: Método, 2003, p. 108
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

quebra de sigilo, mas, sim, simples transferência às autoridade fazendárias que, por seu turno,
estavam obrigadas a guardar o sigilo fiscal.
O fato é que, a partir do advento da Lei Complementar n° 105 de 10 de janeiro de
2001, o sigilo bancário foi, por assim dizer, flexibilizado. O artigo 1o, § 3o da referida Lei é claro
ao estabelecer que não constitui violação ao sigilo a que estão obrigadas as instituições
financeiras, entre outras hipóteses, a prestação de informações nos termos e condições que
estabelece. Confira-se:
“Lei Complementar n° 105/2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios passaram a poder examinar documentos, livros, registros de
instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente no que diz com o deslinde do respectivo processo ou procedimento
fiscal em curso.
É o que dispõe o artigo 6o da referida Lei no 105/2001, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei Complementar n° 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
A partir de então, foi editada a Lei n° 10.174/2001 que, por sua vez, alterou o
artigo 11, § 3o da Lei no 9.311/1996 o qual passou a dispor sobre a faculdade da Secretaria da
Receita Federal utilizar-se das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela
retenção da CPMF para fins de instaurar procedimentos administrativos tendentes a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito
do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no artigo
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. Confira-se:
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

“Lei n° 9.311/1996
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001).”
É bem verdade que as garantias constitucionais à intimidade e à privacidade e,
também, ao sigilo bancário apresentam a finalidade de proteger a divulgação dos negócios das
instituições financeiras e de seus clientes, sendo que o sigilo, enquanto espécie do direito à
privacidade protegido pela Constituição Federal de 1988, não apresenta conteúdo absoluto, pois
deve ceder aos princípios da moralidade pública e privada e diante dos interesses públicos e
sociais, devendo ser observados os procedimentos legais25.
O simples repasse de informações por parte das instituições financeiras às
autoridades tributárias não configura a quebra do sigilo, mas, ao revés, configura, isso sim, a
transferência de responsabilidade à autoridade administrativa solicitante e aos respectivos
agentes fiscais, restando-se observar, pois, que o acesso a tais informações por parte das
autoridades administrativas permanecerá restrito ao exercício das respectivas funções,
ressalvadas as disposições contidas nos artigos 198 e 199 do Código Tributário Nacional.
Em outras palavras, inobstante a Lei Complementar no 105/2001 fazer uso da
expressão “quebra de sigilo”, em quatro ocasiões, não se trata, efetivamente, de violação legal a
um direito do cidadão e do contribuinte, eis que as informações obtidas pelo Fisco têm um
escopo específico, amparado no interesse público, qual seja, o de verificar tão somente o
cumprimento de suas obrigações tributárias. Haveria, assim, não propriamente uma “quebra”,
mas, sim, uma “transferência de sigilo” a que estão sujeitos os funcionários das instituições
financeiras, para as autoridades fazendárias (de sigilo bancário para sigilo fiscal). Apenas restaria
caracterizada a quebra de sigilo pela autoridade fiscal se ela divulgasse essas informações,
sujeitando-se por tal ato ilícito, todavia, às penalidades funcionais, penais, e à reparação por
perdas e danos causados ao contribuinte.
A título de informação complementar, verifique-se que, em 24/02/2016, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n° 601.314/SP e acabou
fixando as teses de que (i) o artigo 6o da Lei Complementar n° 105/2001 não viola o direito
fundamental ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do
princípio da capacidade contributiva e estabelece os requisitos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal, bem como no sentido de que (ii) a Lei n° 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma nos termos do artigo 144, § 1o do Código Tributário Nacional.

25 Cf. STF, 2a T., AIArR 655.298/SP, rel. Min. Eros Grau, set/07; STJ, 1a T., REsp 943.304/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, mai/08.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Ao final, o referido leading case representativo do Tema 225 restou ementado nos
seguintes termos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei).
De acordo com o artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 2015, o entendimento firmado no Recurso
Extraordinário n° 601.314/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral, deve ser
reproduzido pelos conselheiros deste Tribunal. Veja-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e dá outras providências.
Art. 62. (omissis).
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Fixadas essas premissas, note-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal, a
partir de verificações internas, constatou que, ao longo dos anos-calendário de 2008 e 2009, a
contribuinte movimentou, em contas bancárias, um volume de recursos um tanto superior àquele
que foi declarado. E, aí, com o intuito de esclarecer essa situação, emitiu o MPF no 08.1.09.00-
2012-00687-1, conforme se verifica do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 03/04), por
meio do qual intimou a contribuinte a apresentar, no prazo de vinte dias, entre outros
documentos, os extratos bancários que deram origem à sua movimentação financeira referente
aos anos-calendário de 2008 e 2009.
A contribuinte enviou, em 04/07/2012, parte da documentação solicitada
juntamente com a informação de que não apresentaria os extratos bancários e não autorizaria a
quebra de seu sigilo bancário. Posteriormente, em 10/07/2012, apresentou os Livros Caixa
relativos aos anos-calendário em análise e, mais uma vez, sustentou que não autorizaria a quebra
de seu sigilo bancário, de sorte que a autoridade, com o objetivo de obter dados imprescindíveis
aos trabalhos de fiscalização em curso, solicitou às Instituições Financeiras os extratos bancários
com fundamento no artigo 6o da Lei Complementar n° 105/2001, combinado com os artigos 3o,
inciso VII e 4o, §1o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, o qual faz referência ao artigo 33,
inciso I da Lei no 9.430/96, a seguir transcritos:
“Decreto no 3.724/2001
Regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.”
Por sua vez, o artigo 33, inciso I da Lei no 9.430/96 dispõe o seguinte:
“Lei no 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966.”
Toda essa linha de raciocínio bem demonstra que não há, no caso, qualquer
violação às garantias constitucionais ao sigilo bancário e à privacidade nas hipóteses em que a
autoridade fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita,
diretamente às instituições financeiras, a apresentação de movimentações e registros bancários
dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de autorização judicial para tanto.
Aliás, perceba-se que a quebra do sigilo bancário realizada pelas autoridades
fiscais sem a prévia autorização judicial foi, por assim dizer, autorizada pela Lei Complementar
no 105, de 10/01/2001, a qual foi regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, conforme
discriminado nas Requisições de Informações sobre Movimentação financeira (RMF), dirigidas
às instituições bancárias, além do que as informações bancárias obtidas regularmente e usadas
reservadamente, no processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo
bancário, e estão contempladas pelo ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem ser
obstadas.
Considerando, pois, que o procedimento de Requisição de Movimentação
Financeira foi realizado com observância às normas de regência e sob o amparo da Lei, entendo
que, no caso, tanto não há violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da
privacidade, como, também, não há que se cogitar, aqui, de qualquer nulidade relativa ao
referido procedimento e nem tampouco de que tal procedimento teria ensejado a nulidade dos
Autos de Infração.
Por todas essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade dos Autos de
Infração tal qual suscitada, já que, como dito, as provas que amparam a autuação foram obtidas
regularmente a partir do procedimento de Requisição de Movimentação Financeira e, por isso
mesmo, devem ser consideradas lícitas.

3.4.
Das alegações de ilegalidade da presunção de omissão de receitas
caracterizada por depósitos de origem não comprovada e da omissão
de receitas consubstanciadas em venda de veículo

Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

A partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, o legislador acabou estabelecendo uma presunção de receitas tributáveis pelo Imposto
sobre a Renda sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respectivos
recursos creditados nas contas bancárias de depósitos ou de investimentos. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).”
Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de receitas. Quer dizer, a presunção legal
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –,
caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
Em outras palavras, a autoridade fiscal está dispensada de apresentar elementos
subsidiários para fazer prova direta da omissão de receitas imputada à interessada, porquanto o
lançamento fiscal não está baseado em simples indício, mas em presunção legal relativa de
omissão de receitas cuja hipótese de incidência foi materializada pela constatação dos fatos-base
descritos na lei, cabendo à contribuinte a produção da prova de que os fatos presumidos não
ocorreram, ou seja, de que inexistem os créditos bancários de origem não comprovada tratados
nos autos, mas ela limitou-se a alegar no curso da ação fiscal que não iria justificar e tão pouco
comprovar a origem de depósitos e créditos efetuados em suas contas e aplicações bancárias no
período requerido.
Afirma-se que a presunção exime a autoridade fiscal de comprovar a efetiva
omissão de receitas em contraponto à ideia de que há uma inversão do ônus da prova, porque, no
caso, a autoridade fiscal tem o dever jurídico de comprovar a ocorrência do fato gerador e não
apenas o simples ônus em fazê-lo, de modo que, se não há que se falar na figura do ônus,
também não haverá espaço para se falar na figura da inversão do ônus. É que, nos termos do que
determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário de ofício reveste
a natureza de ato vinculado e, por isso mesmo, a autoridade tem o dever jurídico de elaborá-lo
com observância à própria Lei.
De acordo com os ensinamentos de José Souto Maior Borges26,
“E, porque o procedimento de lançamento é vinculado e obrigatório, o seu objeto não é
relegado pela lei à livre disponibilidade das partes que nele intervêm. É indisponível,
em princípio, a atividade de lançamento – e, portanto, insuscetível de renúncia (...).O
Fisco, entretanto, tem o dever - não o ônus - de verificar a ocorrência da situação
jurídica tributária conforme ela se desdobra no mundo fático, com independência das
chamadas provas pré-constituídas ou presunções de qualquer gênero. Coisa diversa seria
afirmar que o Fisco tem não o dever, mas o ônus da prova. Se o procedimento
administrativo é, em princípio, indisponível, nele não cabe a inserção da categoria
jurídica em que o ônus consiste. Define-se sumariamente o ônus como a conduta não
obrigatória a cujo não atendimento é inimputável qualquer sanção, dado que o seu
atendimento configura apenas um requisito necessário para a obtenção de um
determinado efeito útil. O ônus é, por definição, disponível. Consiste na situação
jurídica em que alguém procura obter uma vantagem ou evitar uma desvantagem. Essa
alternativa pressupõe necessariamente a renunciabilidade da situação jurídica subjetiva
característica do ônus. Logo, não é exato supor - ao contrário do que geralmente se
pensa - tenha o Fisco o ônus da prova e até o ônus do lançamento. Nem o Fisco prova a
existência in concreto do fato jurídico tributário para obter a vantagem em que a
remoção do ônus consiste, nem lança o tributo para remover o obstáculo à obtenção de
uma vantagem. A aplicação da teoria do ônus ao procedimento administrativo tributário
e, pois, ao lançamento é mais do que artificiosa: revela-se incabível, dados os termos
precisos em que foi construída a figura do ônus nas outras províncias do Direito -
sobretudo onde a conceituação teórica é mais refinada, no campo do Direito Privado
[...].”

26 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 121-122.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

A presunção de omissão de receitas caracterizada por depósitos de origem não
comprovada exsurge, por assim dizer, como um instrumento eficaz e catalisador da eficácia do
próprio lançamento tributário ao permitir que a autoridade fazendária possa inferir conclusões
desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios, considerando aí a insuficiência da
máquina administrativa no que diz com a análise individualizada e detalhada das receitas de cada
um dos contribuintes do imposto de renda.
É nesse sentido que Emerson Catureli27 tem sustentado:
“Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica do
contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador, a regulação da prova no
procedimento administrativo assume contornos específicos, de modo a tornar mais
equilibrada a relação Fisco-contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas
fundamentais para atingir esse fim. Essa é a razão pela qual se observa nos
ordenamentos jurídicos modernos a utilização cada vez mais frequente desse
instrumento para facilitar à Administração a prova dos fatos geradores, de modo a dar
efetividade à norma de Direito Tributário material.
[...]
Com base nesses pressupostos teóricos, conclui-se que o legislador, ao elaborar a
presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,8 julgou que a autoridade
administrativa nessas hipóteses encontraria especiais dificuldades para demonstrar, por
outros meios, a ocorrência do fato gerador. Daí a necessidade de dotá-la de um
instrumento hábil à consecução do lançamento. Há, portanto, inegável juízo
deontológico que precedeu a elaboração da norma”.
O objeto da tributação realizada a partir da presunção constante do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 não é o depósito bancário ou a aplicação financeira em si considerados. A
tributação aí tem por objeto a própria omissão de receitas que, por força da presunção, é
considerada como tal a partir da ausência da comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos bancários são
unicamente utilizados como instrumento da apuração das receitas presumidamente omitidas.
De todo modo, reconheça-se que a presunção do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 está
em consonância com as normas da Constituição Federal e com o artigo 43 do Código Tributário
Nacional, porque, ainda que os depósitos bancários ou aplicações financeiras não correspondam
à renda ou aos proventos a que alude o referido artigo 43 do CTN28, é a própria Lei que
prescreve que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento cuja origem não
restar comprovada serão considerados como receitas omitidas. A correlação entre os depósitos
bancários e/ou as aplicações financeiras e a presunção de omissão de rendimentos foi instituída
pela própria Lei.

27 CATURELI, Emerson. Aplicação de multa qualificada nas hipóteses de presunção de omissão de receitas fundada
em depósitos bancários de origem não comprovada. In: Revista Dialética de Direito Tributário 143, ago/2007, p. 30-
32.
28 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

TEMA 842 STF – O STF RECONHECE A CONSTITUCIONALIDADE DA
PRESUNÇÃO

Dito isto, veja-se que, no caso concreto, a ora recorrente não trouxe nenhum
elemento de prova que pudesse a afastar presunção legal de omissão de receitas, do que se
conclui pela manutenção da presunção de receitas caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, nos termos do que determina o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Já em relação à alegação de que sua atividade é composta pela compra e venda de
veículos usados e pela comercialização de veículos em consignação e que, portanto, no caso da
compra e venda de veículos, a base tributável é composta pela diferença resultante entre o custo
de aquisição e o preço de sua venda, e que, no caso da consignação, a base será composta pelas
comissões recebidas pelas vendas, decerto que, em tese, a recorrente teria razão à luz do que
dispõe o artigo 5o, parágrafo único da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 9.716/1998
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.”
De fato, é de se reconhecer que, no que tange às operações de venda de veículos
usados, a receita tributável deve ser considerada a partir do valor relativo à diferença entre o
valor de venda e o custo da aquisição, sendo que um dos requisitos exigidos pela Lei é que os
veículos usados sejam objeto de notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída.
Ocorre que, no caso, a empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. acabou não
apresentando as respectivas notas fiscais e tampouco indicou quais respostas às circularizações
referiam-se aos depósitos considerados como receitas omitidas, do que se conclui, portanto, pela
impossibilidade de aplicação do artigo 5o da Lei no 9.716/1998, que leva em conta a apuração da
receita com base no valor relativo à diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição.

3.5.
Das alegações da falta de previsão legal em relação à CSLL, à
COFINS e ao PIS e da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS

De acordo com o que dispõe o artigo 24, § 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, o valor da receita omitida será considerado para fins de determinação da base de cálculo
da CSSL, da COFINS e do PIS. Confira-se:
“Lei no 9.249/1995
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
[...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.”
A rigor, observe-se que Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 apenas incluiu no
referida parágrafo 2o o valor das receitas omitidas também seria considerados na determinação
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme se verifica da redação transcrita
abaixo:
“Lei no 9.249/1995
Art. 24. (omissis).
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” (grifei).
Por essas razões é que as alegações levantadas pela recorrente Centro Automotivo
Cyllcar Ltda. no sentido de que a presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 refere-se
apenas ao Imposto de Renda não devem ser acolhidas, já que, pela expressa previsão legal
constante do artigo 24, § 2o da Lei no 9.249/1995, em sua redação original, o valor da receita
deve ser considerado para fins da determinação da base de cálculo da CSLL, PIS e COFINS.
Em relação à alegação de que o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS
e da COFINS, tem-se que, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 574.706/PR, o qual foi
julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS. Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços:
análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se
o princípio da não cumulatividade a cada operação.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL ¬ MÉRITO
DJe¬223 DIVULG 29¬09-2017 PUBLIC 02¬10¬2017).”
E, aí, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo por fixar a tese do Tema no
69 nos seguintes termos: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS”.
Como sabido, os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015, sendo
que, no caso concreto, a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 574.706/PR não surtirá
qualquer efeito, já que, em nenhum momento, a recorrente apresentou quaisquer documentos
relativos à incidência e inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS durante o
período aqui discutido.
De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 – Código
de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária por força do artigo 15 do
próprio Diploma29, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o qual
regula o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

29 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações no sentido da indevida
inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS não devem ser acolhidas, já que a
empresa Recorrente não apresentou qualquer documentação comprobatória que pudesse amparar
suas alegações.

3.6.
Das alegações sobre o caráter confiscatório multa e da sua aplicação
na modalidade qualificada

Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de
julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, também prescreve que é vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar quaisquer disposições contidas tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, portanto, inconstitucional.
Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser aqui apreciadas.
Dito isto, note-se que as sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a
dupla função de (i) inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir
ou reduzir o pagamento de tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada prevenção geral –, e,
também, de (ii) punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela
determinada conduta prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração –
aqui, diz-se que a prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas
para estimular o cumprimento da obrigação tributária e evitar, pois, a prática de infrações à
legislação tributária, revelando aí a sua função educativa.
Nas palavras de Luciano Amaro30,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não confundir
(como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao interesse da arrecadação
(bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação por meio da multa. Noutras
palavras, a sanção deve ser estabelecida para estimular o cumprimento da obrigação
tributária; se o devedor tentar fugir ao seu dever, o gravame adicional representado pela
multa que lhe é imposta se justifica, desde que graduado segundo a gravidade da
infração. Se se tratar de obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo
que o descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário,
deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”
Dito isto, observe-se, de logo, que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe
sobre a multa qualificada no percentual de 150%, a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que
há ação dolosa praticada de acordo com as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.5020/1964. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”

30 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Pelo que se pode observar, a aplicação da multa qualificada exige, por assim
dizer, duplo convencimento e, sobretudo, dupla comprovação. Quer dizer, para que a multa
qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da
multa de ofício, consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos casos de
declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação dolosa, exposta e
devidamente comprovada e enquadrada nas hipóteses de fraude, sonegação ou na hipótese do
conluio.
É na própria legislação tributária que devemos buscar a essência das condutas
puníveis com a multa qualificada, revelando-se, pois, qual é a característica que as distingue das
situações em que a referida multa não é aplicada. Aliás, o próprio § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96 é claro ao dispor que a multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964 os quais, respectivamente, tratam dos institutos da fraude, da sonegação e
do conluio. É ver-se:
“Lei no 4.502/64
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O artigo 71 da Lei no 4.502/1964 trata da sonegação não no sentido do
contribuinte deixar de simplesmente pagar o tributo devido por via dolosa, mas por,
dolosamente, criar embaraços à fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador e de
todos os seus aspectos. Ou seja, trata-se da tentativa de ocultar da autoridade fazendária algum
elemento ou a ocorrência do fato gerador. O núcleo aí é o impedimento ou o retardo do
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador do tributo ou, ainda, das
condições que lhes são essenciais, o que não se confunde, portanto, com o mero ato de deixar de
recolher o tributo intencionalmente.
Embora não transpareça, a natureza da ação dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/62 é facilmente percebida a
partir da leitura dos artigos 1o, inciso II e 2o, inciso I da Lei no 1o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, cujas redações seguem reproduzidas abaixo:
“Lei 8.137/1990
Capítulo I - Dos Crimes Contra a Ordem Tributária
Seção I - Dos crimes praticados por particulares
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10.4.2000)
[...]
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.” (grifei).
A figura da fraude prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964 está intimamente
ligada ao próprio fato gerador, de modo que a ocorrência do fato gerador é impedida ou
retardada dolosamente por via sabidamente ilegal que adultera a realidade do fato gerador ou de
quaisquer dos seus elementos, aspectos ou condições, podendo consistir tanto na simulação
absoluta quanto na simulação relativa. O núcleo desse artigo, portanto, é o ato doloso do agente
que objetiva encontrar economia fiscal por meio de ato conhecidamente ilícito.
Por fim, o artigo 73 da Lei no 4.502/1964 prevê a hipótese em que aqueles atos
previstos nos artigos 71 e 72 são praticados, dolosamente, a partir de um ajuste entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas visando quaisquer dos efeitos próprios da sonegação ou da
fraude. Em outras palavras, o conluio restará configurado quando duas ou mais pessoas lançam
mão de artifícios maliciosos e ilegais para praticar os atos previstos nos respectivos artigos 71 e
72, de sorte que essa união para a prática do ilícito de forma dolosa é comumente denominada de
pacto doloso.
É nesse sentido que Gabriel Lacerda Troianelli31 tem sustentado:
“Percebe-se, imediatamente que a essência da sonegação é a tentativa de impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, de algum de seus elementos ou
de condições pessoais do contribuinte que o afetem. Ou seja, a tentativa de ocultar da
autoridade fazendária algum elemento ou a ocorrência do fato gerador.
[...]
Como se percebe pela simples leitura do inciso II do artigo 1o da Lei no 8.137/1990,
fraudar a fiscalização tributária significa inserir elementos inexatos ou omitir operação
de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Da mesma forma, o
inciso I do artigo 2o desta lei deixa bem claro que o núcleo do tipo correspondente à
fraude fiscal é a falsidade. Assim, também a fraude tem por essência a tentativa de
ocultar do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador ou de algum
de seus elementos, mediante a apresentação de elementos falsos.
Quanto ao artigo 73, por dizer apenas que “conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”,
nada contribui quanto à busca da essência da conduta punível mediante a aplicação da
multa qualificada já que meramente se refere às condutas típicas da sonegação ou
fraude.
Dessa análise pode-se concluir que a essência comum à fraude e à sonegação é a
tentativa de ocultar o fato gerador ou seus elementos, de impedir que a autoridade fiscal
tome conhecimento dos fatos relevantes para permitir a correta exigência do tributo

31 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Planejamento tributário e multa qualificada. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 179, ago./2010, p.48/49.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

devido. Neste ponto, é relevante notar que, independentemente da qualificação da
conduta, esta intenção do contribuinte de enganar o Fisco, de esconder a verdade (...).”
Note-se que o traço característico e comum nas três modalidades é a conduta
dolosa. O dolo é imprescindível para a aplicação da penalidade qualificada, pois, como visto, as
previsões dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 se referem exclusivamente às situações em
que o dolo está presente, podendo-se observar, pois, que, enquanto os artigos 71 e 72 se referem
à “ação ou omissão dolosa”, o artigo 73 se refere ao “ajuste doloso”. O dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, o requisito
inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Apenas com a comprovação da intenção maliciosa por parte do agente infrator é
que é possível aplicar a penalidade majorada, o que significa dizer que os demais casos em que o
dolo não é comprovado estarão adstritos à penalidade normal que, a propósito, é aplicada no
percentual de 75%.
Ao comentar sobre a figura do dolo que enseja a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, João Carlos de Lima Junior32 dispõe que
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo, na
vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre do
afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade tributária, é
imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no sentido de realizar
o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
[...]
“Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é necessário
que ele saiba que está que ele saiba que está realizado o comportamento vedado; da
mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de conhecer o produto da sua ação; em
complemento, exige-se que haja a percepção, por parte de quem age, que a conduta
pode ter como consequência o resultado. Finalmente, o dolo requer a vontade de agir e
de causar o resultado.”
ESSAS NÃO FORAM AS ÚNICAS RAZÕES PELAS QUAIS A AUTORIDADE ENTENDEU PELA
APLICAÇÃO DA MULTA
No caso concreto, note-se que a autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada única e exclusivamente porque a empresa Centro Automotivo Cyllcar
teria deixado de lançar em sua contabilidade e escrita fiscal notas fiscais emitidas e demais fatos
tributáveis, conforme se verifica das razões expostas nas Conclusões do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 1.780). Confira-se:
“Conclusões
[...]

32 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170-174.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Diante do relatado, cabe agravamento da multa de ofício por ter restado comprovada a
intenção da contribuinte em fraudar e sonegar os tributos federais nos termos dos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, evidenciada por ter a contribuinte deixado de lançar
em sua contabilidade e escrita fiscal notas fiscais emitidas e demais fatos tributáveis. Da
mesma forma, diante da não apresentação das notas fiscais de sua emissão por parte da
autuada, cabe agravamento do percentual da multa de ofício também para esta
circunstância. Assim, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, artigo 19 da Lei no
9.317/1996 e artigos 200, 957, inciso II, e 959 do RIR/1999, observado o disposto no
artigo 14 da Lei no 11.488/2007, o percentual de multa de ofício a ser aplicado é de
225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre os impostos apurados em decorrência
da tributação relativa à omissão destas notas”.
Apenas a título de informação preliminar, registre-se que a empresa Centro
Automotivo Cyllcar Ltda. acabou não contestando a parte da multa agravada que, a rigor, foi
aplicada com fundamento no artigo 44, § 2o da Lei no 9.430/96, de modo que, nos termos do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de piso entendeu que tal matéria
restaria preclusa.
Já em relação à aplicação da multa na modalidade qualificada no percentual de
150%, é de se reconhecer que o instituto da sonegação previsto no artigo 71 da Lei no 4.502/64
corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou seja, a sonegação consiste na
intenção de se criar embaraços à fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador.
E, de fato, a autoridade fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. ao ter discorrido que ela
deixou DE lançar em sua contabilidade e escrita fiscal notas fiscais emitidas e demais fatos
tributáveis e, também, em virtude da apuração dos seguintes fatos: (i) Apresentação de DASN
(A.C.-2008) informando R$ 46.633,57 a título de receita bruta, quando, na realidade, foram
apuradas receitas omitidas no montante de R$ 5.346.233,20; e (ii) apresentação de DASN (A.C.-
2009) “zerada”, quando sua movimentação bancária foi de R$ 5.258.024,39 e foi apurada
omissão de receitas no valor de R$ 5.003.830,27.
Por outro lado, a descrição do evidente intuito de fraudar por parte da empresa não
restou demonstrado e muito menos comprovada pela autoridade fiscal. Na fraude, a ocorrência
do fato gerador é impedida ou retardada dolosamente por via sabidamente ilegal que adultera a
realidade do fato gerador ou de quaisquer dos seus elementos, aspectos ou condições, podendo
consistir tanto na simulação absoluta quanto na simulação relativa. Não é isso que ocorre no caso
em apreço. Veja-se que, no caso, os motivos que ensejaram a aplicação da multa na modalidade
qualificada dizem respeito apenas à falta de escrituração contábil de notas fiscais, o que não se
confunde com a suposta adulteração da realidade do fato gerador ou dos seus elementos nos
termos do artigo 72 da Lei no 4.502/64.
É de se concluir que a empresa Central Automotivo Cyllcar Ltda. agiu com dolo
e, ao deixar de lançar em sua contabilidade e escrita fiscal notas fiscais emitidas e demais fatos
tributáveis, acabou incorrendo na hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da
figura da sonegação que, a rigor, corresponde à tentativa de ocultar da autoridade fazendária
algum elemento ou a ocorrência do fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as
Súmulas CARF no 14 e 25, que dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a
simples presunção de omissão de receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de
ofício, não devem ser aplicadas no caso em apreço.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Com efeito, entendo por manter a aplicação da multa qualificada apenas com base
no referido artigo 71 da Lei no 4.502/64.

3.7.
Das alegações sobre os juros sobre a multa e da aplicação da Taxa
Selic

Como é sabido, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade e extingue-se com o crédito
dela decorrente, nos termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional33. Por outro lado,
o artigo 139 do Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário decorre da obrigação
principal e apresenta mesma natureza34.
A partir da interpretação conjunta dos respectivos dispositivos, conclui-se que o
crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, haja vista que
tanto o crédito quanto a penalidade constituem a obrigação tributação, a qual, aliás, tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente. Em outras palavra, um é a imagem absolutamente
simétrica do outro, apenas invertida. E, aí, como o crédito tributário correspondente à obrigação
tributária e esta é constituída de tributo e de penalidade pecuniária, diz-se que a penalidade,
portanto, compõe o crédito.
Ao tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional estabelece que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Pelo que pode observar, verificado o inadimplemento do tributo será cabível a
incidência dos juros de mora sobre o principal, desde a data do vencimento da obrigação até a
data da lavratura do auto de infração, bem como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito,
passam a integrar o crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher
ao Fisco.

33 Cf. Lei n 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
34 Cf. Lei no 5.172/66 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço
do direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo
proprietário (Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da
obrigação já é de sua titularidade.
Com efeito, a partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para
o pagamento espontâneo, o Sujeito Passivo passa a figurar como potencial devedor do montante
consolidado objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a
demora do sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, aí, se ainda
assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade do
crédito tributário consolidado.
E tanto é assim que este Tribunal acabou entendendo por editar Súmula CARF no
108 que, a rigor, é de natureza vinculante, nos termos do que estabelece o artigo 100, inciso II
do Código Tributário Nacional, que dispõe que os juros moratórios serão calculados sobre a
multa com base na Taxa Selic. Confira-se:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
129 de
01/04/2019,
DOU
de
02/04/2019)”.
A título de esclarecimentos, note-se que, muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional35 prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem às normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida a partir da promulgação da Lei no 11.196/2005 a qual, a
rigor, acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF.
Atualmente, a edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante conferido pelo
Ministro da Economia estão previstas no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de

35 Cf. Lei no 5.172/1966. Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: [...] II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa.

Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1302-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720004/2014-08

conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Por essas razões, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário e quando
incidentes sobre a multa de ofício são calculados com base na Taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Com efeito, entendo por também não acolher as alegações referentes à
inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários apresentados pela empresa Centro Automotivo Cyllcar Ltda. e pelo responsável.
Cyllfarney Faustino Prado. Em relação ao Recurso apresentado pela empresa, entendo por
rejeitar as preliminares de decadência e de nulidade e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
Já no que tange ao Recurso Voluntário apresentado pelo responsável, entendo por dar-lhe
provimento integral para afastar e cancelar a responsabilidade tributária tal qual atribuída com
fundamento nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2215
DF CARF MF
Original